Tribunal: STM
Processo: 7000039-29.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO. MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 303, § 2º, C/C O ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. ART. 43 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PERIGO CERTO E ATUAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRINCÍPIO DO AMOTIO OU APPREHENSIO. PRINCÍPIOS DA NON REFORMATIO IN PEJUS E DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MAIORIA. Para a configuração do delito de peculato-furto, descrito no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, não só se deve identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime. A propósito do Princípio da Insignificância, é cediço que o referido Postulado incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse contexto, considerando que o Acusado, em razão da função exercida, valeu-se da confiança depositada por seus superiores para subtrair gêneros alimentícios pertencentes à Administração Militar, é inegável que não se pode falar em mínima ofensividade ou mesmo em reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a conduta perpetrada, em última análise, afronta diretamente os preceitos basilares da vida castrense, consubstanciados nos Princípios de índole constitucional da hierarquia e da disciplina. Acerca do estado de necessidade exculpante, previsto no art. 43 do Código Penal Militar, ainda que se pudesse reconhecer a verossimilhança das alegações do Réu relativas às suas dificuldades financeiras, ainda assim não se poderia abrir mão da devida comprovação dessa situação como forma de justificar o cometimento de um delito como o descrito nos autos, sob pena de tornar lícita a subtração de alimentos pelo simples fato de o militar estar passando por esse tipo de problema o que, convenhamos, seria o mesmo que banalizar a conduta. Além disso, nos autos não se afiguram presentes os requisitos da existência de uma situação de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, não sendo possível reconhecer a causa excludente de ilicitude prevista no art. 43 do Código Penal Militar. O convencimento do Órgão de Acusação acerca da figura tentada, inclusive, nos termos do presente Recurso de Apelação, no entanto, encontra óbice intransponível na reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, notadamente porque, como cediço, nos delitos de peculato-furto o momento consumativo se consubstancia com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que a res não tenha sido retirada da Unidade Militar, tal como ocorrido nos autos. Vale dizer que o entendimento defendido pelo Órgão ministerial se contrapõe à Teoria da amotio ou apprehensio, adotada no âmbito desta Justiça Especializada, e segundo a qual o crime consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que por curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. Entretanto, tendo como base o pedido ministerial pelo reconhecimento da figura tentada no presente Recurso de Apelação, e ainda que se tenha demonstrado que a conduta perpetrada pelo Acusado se configure no delito de peculato-furto na sua forma consumada, o pleito ministerial deve ser acolhido à sua integralidade para reformar a absolvição operada em primeira instância, notadamente porque a atuação desta Corte está limitada pelos Princípios da non reformatio in pejus, bem como do tantum devolutum quantum appellatum. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000039-29.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JESSÉ GUSTAVO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU E CONDENAR O EX-SD EX JESSÉ
GUSTAVO DA SILVA À PENA DE 1 (UM) ANO, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE)
DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 303, § 2º, C/C O ARTIGO
30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO
REFERIDO CÓDIGO, SOB A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR,
EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO AO JUÍZO DE ORIGEM A
COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS
DO ART. 611 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, ESTABELECENDO
O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS DO ARTIGO
33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO
(RELATOR), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO E GUIDO AMIN NAVES DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL E, TÃO SOMENTE, REFORMAVAM O REQUISITO QUE
FUNDAMENTOU A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, CUJO MOTIVO PASSAVA A SER
COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "F" (POR ESTAR EXTINTA A
PUNIBILIDADE), DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RELATOR
PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR). O
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. O
MINISTRO GUIDO AMIN NAVES FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000039-29.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JESSÉ GUSTAVO DA SILVA (ACUSADO)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO.
MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 303, § 2º, C/C O ARTIGO 30,
INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. ART. 43
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PERIGO CERTO E ATUAL NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO
MINISTERIAL.
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 30,
INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRINCÍPIO DO AMOTIO OU
APPREHENSIO. PRINCÍPIOS DA NON REFORMATIO IN PEJUS E DO
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. MAIORIA.
Para a configuração do delito de peculato-furto, descrito no § 2º do artigo 303
do Código Penal Militar, não só se deve identificar a efetiva subtração, como também, e
principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada como meio
facilitador do crime.
A propósito do Princípio da Insignificância, é cediço que o referido Postulado
incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Nesse contexto, considerando que o Acusado, em razão da função exercida,
valeu-se da confiança depositada por seus superiores para subtrair gêneros alimentícios
pertencentes à Administração Militar, é inegável que não se pode falar em mínima
ofensividade ou mesmo em reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a conduta
perpetrada, em última análise, afronta diretamente os preceitos basilares da vida castrense,
consubstanciados nos Princípios de índole constitucional da hierarquia e da disciplina.
Acerca do estado de necessidade exculpante, previsto no art. 43 do Código
Penal Militar, ainda que se pudesse reconhecer a verossimilhança das alegações do Réu
relativas às suas dificuldades financeiras, ainda assim não se poderia abrir mão da devida
comprovação dessa situação como forma de justificar o cometimento de um delito como o
descrito nos autos, sob pena de tornar lícita a subtração de alimentos pelo simples fato de o
militar estar passando por esse tipo de problema o que, convenhamos, seria o mesmo que
banalizar a conduta.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, nos autos não se afiguram presentes os requisitos da existência de
uma situação de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, não
sendo possível reconhecer a causa excludente de ilicitude prevista no art. 43 do Código Penal
Militar.
O convencimento do Órgão de Acusação acerca da figura tentada, inclusive, nos
termos do presente Recurso de Apelação, no entanto, encontra óbice intransponível na
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, notadamente porque, como cediço, nos delitos
de peculato-furto o momento consumativo se consubstancia com a inversão da posse do bem
subtraído, ainda que a res não tenha sido retirada da Unidade Militar, tal como ocorrido nos
autos.
Vale dizer que o entendimento defendido pelo Órgão ministerial se contrapõe à
Teoria da amotio ou apprehensio, adotada no âmbito desta Justiça Especializada, e segundo a
qual o crime consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que por curto
espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica.
Entretanto, tendo como base o pedido ministerial pelo reconhecimento da figura
tentada no presente Recurso de Apelação, e ainda que se tenha demonstrado que a conduta
perpetrada pelo Acusado se configure no delito de peculato-furto na sua forma consumada, o
pleito ministerial deve ser acolhido à sua integralidade para reformar a absolvição operada
em primeira instância, notadamente porque a atuação desta Corte está limitada pelos
Princípios da non reformatio in pejus, bem como do tantum devolutum quantum appellatum.
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando a
Sentença absolutória de primeiro grau, condenar o ex-Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA à
pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no artigo 303,
§ 2º, c/c o artigo 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com a concessão do benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar,
exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, com o
regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª CJM, de 2 de dezembro de 2024, que, por unanimidade, julgou improcedente
a pretensão punitiva e absolveu o ex-Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA, incursionado no
artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 19 de maio de 2022, nos
seguintes termos:
“(...) no dia 17 de novembro de 2021, por volta das 19h15min, o então militar da ativa Sd Ex
Jessé Gustavo da Silva foi flagrado pelo 3º Sgt Ex Deyvid Medeiros de Araújo, Comandante
da Guarda em serviço naquele dia, tentando sair da Comissão de Seleção Permanente das
Forças Armadas (CSPFA) - OM subordinada à Seção de Serviço Militar Regional do
Comando da 7ª Região Militar -, com gêneros alimentícios que havia subtraído, consciente e
voluntariamente, do setor de aprovisionamento daquela OM, onde exercia naquele dia a
função de cozinheiro. Vislumbra-se desde logo, portanto, o crime militar impróprio de
peculato-furto tentado, ex vi do art. 303, § 2º, c/c art. 30, II, todos do Código Penal Militar,
delito militar por força do art. 9º, II, e, do CPM, sobressaindo-se, de pronto, a competência da
Justiça Militar da União (CF/88, art. 124).
Com efeito, de acordo com o constante dos autos, o 3º Sgt Ex Araújo e o Sd Ex Leonardo, que
estavam, respectivamente, no cumprimento dos serviços de Comandante da Guarda e Cabo de
Dia do CSPFA, no dia e horário aqui indicados, durante ronda inopinada, avistaram no P1 o
Sd Ex Jessé, ora denunciado, encostando sua moto e solicitando ao sentinela que abrisse o
portão. Nesta oportunidade, o 3º Sgt Ex Araújo perguntou ao denunciado o que continha no
saco preto transportado na garupa da sua moto. Como o denunciado demonstrou nervosismo
diante de tal indagação, foi-lhe solicitado que abrisse a embalagem suspeita, sendo reveladas
postas de peixa in natura, além de outros alimentos, pelo que o Oficial de Dia 1º Ten Robson
Cabral de Menezes foi acionado para presenciar o fato em questão (Evento 1, item 9, págs.
3/6).
O 1º Ten Robson Cabral de Menezes, chegando ao local da ocorrência, constatou que o saco
transportado pelo denunciado continha os seguintes gêneros alimentícios: 2 Kg de carne
bovina, 800 gramas de almôndegas, 11 postas de tilápia e 2 extratos de tomate. Diante disto, a
referida testemunha ligou ao Cel Ex Leite, Chefe da CSPFA, que ordenou o recolhimento e
contabilização dos alimentos subtraídos, bem como a liberação do denunciado logo após.
Seguindo o que fora determinado, o 1º Ten Robson Cabral de Menezes chamou o 3º Sgt Ex
Araújo, o Sd Ex Leonardo e o Sd Ex Jessé para irem ao rancho devolver o material e
contabilizá-lo (Evento 1, item 9, págs. 3/6).
De acordo com o 1º Ten Robson Cabral de Menezes (Evento 1, item 9, págs. 3/4), no dia do
fato a função do Sd Ex Jessé era de cozinheiro na CSPFA, sendo o responsável por fechar as
instalações do seu local de trabalho. Acrescentou a citada testemunha que, após o expediente,
ninguém supervisionava o denunciado. Ademais, declarou que não havia lacres de controle no
estoque, além de se encontrar sem tranca o local de armazenamento dos alimentos do HMAR,
que à época também utilizava as instalações da CSPFA, estando os mantimentos de fácil
acesso para quem estivesse com a chave do rancho.
Segundo o 3º Sgt Ex Araújo (Evento 1, item 9, págs. 3/6), havia um soldado auxiliar no
rancho, cujo nome não soube declinar, que no dia da ocorrência foi liberado pelo denunciado
antes mesmo de finalizar suas atividades e fechar o rancho, informação esta corroborada pelo
1º Ten Robson Cabral de Menezes.
Cumpre salientar que, consoante os depoimentos colhidos, quando da flagrância, o
denunciado, para o 3º Sgt Ex Araújo, inicialmente alegou que os gêneros estavam liberados
para ele; em seguida, afirmou que os pegou por conta própria e que levaria para casa. Já
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para o 1º Ten Robson Cabral de Menezes, o denunciado declarou que enfrentava dificuldade
financeira e que levaria os mantimentos para casa (Evento 1, item 9, págs. 3/6).
Por sua vez, ao ser inquirido, o Sd Ex João Henrilen Lima da Silva (Evento 1, item 9, págs.
1/2), que cumpria o serviço de Cabo da Guarda na CSPFA, no dia 17 de novembro de 2021,
apesar de não ter visto o Sd Ex Jessé pegar algum item do rancho, nem o que ocorrera na
guarda, afirmou que foi convocado para ir ao rancho junto com o Oficial de Dia, o Sargento
de Dia, o Cabo de Dia e o denunciado, para fazer uma fiscalização.
Nos autos do IPM em epígrafe (Evento 1, item 10), o denunciado Sd Ex Jessé Gustavo da
Silva, em seu interrogatório, preferiu manter-se em silêncio (CPPM, art. 296, § 2º).
Em cumprimento à diligência requisitada pelo Parquet Militar (Evento 6), o Chefe da
Assessoria Jurídica do Comando da 7ª Região Militar, por meio do Ofício n.º 108-Asse Ap
Jur/EME/Ch EM (Evento 9, item 1), encaminhou o documento DIEx n.º 139-SEÇ APROV/Fisc
Adm/Div Adm, datado de 04 de maio de 2022, segundo o qual os itens alimentícios que o
denunciado tentou subtrair teriam os seguintes valores: 2 Kg de carne bovina - R$ 64,00
(sessenta e quatro reais); 800 gramas de almôndegas - R$ 7,14 (sete reais e quatorze
centavos); 2 unidades de extrato de tomate - R$ 1,00 (um real); e 11 postas de tilápia - R$
59,94 (cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), o que corresponde a um valor
total do dano evitado no importe de R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos)
(Evento 9, item 2, págs. 3/44).
Por fim, vê-se que o delito em questão só não se consumou por conta da abordagem exitosa
efetuada pelo 3º Sgt Ex Araújo, ou seja, por circunstância alheia à vontade do denunciado (...)
(...)
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos
os seus termos para os fins de citar, processar, julgar e condenar o ex-militar SD EX JESSÉ
GUSTAVO DA SILVA pelo comportamento incurso no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar
(peculato-furto), na forma tentada (art. 30, II, CPM), por ter dolosa e indevidamente
(porquanto sem autorização dos seus superiores hierárquicos em serviço), e valendo-se da
facilidade que lhe proporcionava o seu cargo militar e a função de cozinheiro que exercia,
tentado subtrair gêneros alimentícios guarnecidos no rancho da CSPFA, como assim o
confirma à saciedade a harmonia entre as provas testemunhal, confessional e documental
(...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Parte do Serviço de Oficial de Dia ao Complexo das Salinas, de 17 de
novembro de 2021, de onde se extrai que, nesta data, o Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA
encontrava-se de serviço naquela Organização Militar, na função de cozinheiro;
2) Ofício nº 10/SCP/PJM/RECIFE/PE/MPM, de 28 de janeiro de 2022, por
intermédio do qual o representante do Ministério Público Militar requisitou:
“(...) 1) a instauração de Inquérito Policial Militar para apuração da tentativa de furto
ocorrida nas dependências do Setor de Aprovisionamento da Comissão de Seleção
Permanente das Forças Armadas, na noite de 17 de novembro de 2021, caso não tenha sido
instaurado IPM pelo Comandante da Base Administrativa do Curado com tal finalidade; e
2) a instauração de Sindicância para apuração dos motivos que levaram o Presidente da
Comissão de Seleção Permanente das Forças Armadas (CSPFA) a não tomar as providências
adequadas para apuração do episódio ocorrido nas dependências do Setor de
Aprovisionamento da Comissão de Seleção Permanente das Forças Armadas, na noite de 17
de novembro de 2021, a fim de se determinar eventual prática de infração disciplinar na
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hipótese, ressalvando-se a possibilidade de posterior instauração de Inquérito Policial Militar,
caso sejam colhidas evidências de que a ausência de tais providências se deu para satisfação
de interesse ou sentimento pessoal (...)”;
3) Portaria nº 02-Asse Ap As Jurd/7, de 9 de fevereiro de 2022, que instaurou o
Inquérito Policial Militar, nos seguintes termos:
“(...) Tendo em vista os fatos narrados no Of nº 010/SCP/PJM/RECIFE/PE/MPM/Recife/PE,
de 28 JAN 22, do MPM/PE, nos termos da letra "c", do art. 10, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), determino que seja, com a possível urgência, instaurado a respeito o devido
Inquérito Policial Militar, delegando-vos, para esse fim, as atribuições policiais que me
competem (...)”;
4) Cópia do Boletim Interno nº 30, de 11 de fevereiro de 2022, da Base Mestre
de Campo Antônio Curado Vidal, contendo a ordem do Comando da referida Base Militar
que, após a conduta delitiva ocorrida no Rancho, determinou que:
“(...) as chaves dos depósitos do Setor de Aprovisionamento sejam entregues ao Sargento de
dia da CCS-Ba-Adm-Curado, por ocasião do término do expediente, bem como seja realizada
a apanha das referidas chaves no início do expediente subsequente pelo militar responsável
pelos respectivos depósitos (...)”;
5) Cópia do Boletim Interno nº 41, de 2 de março de 2022, da Base Mestre de
Campo Antônio Curado Vidal, de onde se extrai o registro de licenciamento e exclusão do
Acusado das Fileiras do Exército Brasileiro, a contar de 1º de março de 2022;
6) DIEx nº 139-SEÇ APROV/Fisc Adm/Div Adm, de 4 de maio de 2022, do
Chefe do Aprovisionamento da Base Administrativa do Curado, por intermédio do qual foi
encaminhada, ao Encarregado do Inquérito Policial Militar, a planilha com a avaliação da res
furtiva (2kg de carne, 800g de almôndegas, 11 postas de tilápia e 2 extratos de tomate):
Nº
ORDEM
MATERIAL
QTD
VALOR
UNIT
VALOR
TOTAL
REFERÊNCIA
01
CARNE BOVINA
2KG
R$ 32,00
R$ 64,00
Guia de fornecimento Nº
235 de 05/04/2022
provida pelo 7º D SUP
02
ALMONDEGA
800 G
R$ 17,85 2
KG
R$ 7,14
Pregão 03/2021- UASG
783602
03
EXTRATO
TOMATE
2UND
R$ 0,50
RS 1,00
Pregão 14/2021 - UASG
160194
04
POSTADE
FILAPIA
11 UND
R$ 36,33 ]
KG
R$ 59,94
Guia de fornecimento Nº
235 de 05/04/2022
provida pelo 7º D SUP
(...)”.
Em Decisão datada de 27 de maio de 2022, a Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM rejeitou a Denúncia fundamentada na “(...) atipicidade da conduta e
falta de justa causa para deflagração da ação penal (...)”.
No dia 3 de junho de 2022, o Parquet das Armas interpôs Recurso em Sentido
Estrito, que foi recebido pelo Juízo da Auditoria da 7ª CJM naquela mesma data.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 26 de outubro de 2022, este Tribunal Militar, por maioria, decidiu dar
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar e determinou a baixa dos
autos ao Juízo a quo, para o regular prosseguimento do feito.
No dia 23 de novembro de 2022, a Defensoria Pública da União protocolou
Embargos Infringentes e de Nulidade requerendo a reforma do Acórdão e a manutenção da
Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM que
rejeitou a Denúncia.
Em 14 de agosto de agosto de 2023, esta Corte Militar, por maioria, decidiu
rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa Pública para “(...)
manter incólume o Acórdão lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000417-
69.2022.7.00.0000, por seus jurídicos fundamentos (...)”, tendo o Decisum transitado em
julgado em 5 de março de 2024.
A Denúncia, portanto, foi recebida em 7 de março de 2024, tendo sido o
Acusado devidamente citado em 17 de março de 2024.
Intimada a apresentar Resposta à Acusação, a Defensoria Pública da União, em
8 de maio de 2024, manifestou-se no sentido de que “(...) Quanto às matérias relativas ao
mérito da causa e a elaboração de uma defesa minuciosa, cabe referida atitude para um
momento futuro, qual seja, por ocasião da apresentação das alegações finais (...)” e que irá
“(...) solicitar a apresentação do rol de testemunhas por ocasião da audiência a ser realizada
para o interrogatório do acusado (...)”. Por fim requereu “(...) que se oficie a Base
Administrativa do Curado requerendo que seja encaminhada a guia de fornecimento dos
materiais apreendidos com o acusado (...)”.
Em 29 de maio de 2024, foi acostado aos autos o Oficio nº 11-SEC ASSE AP
AS JURD/B ADM CURADO, de 28 de maio de 2024, do Comando da Base Mestre de
Campo Antônio Curado Vidal, contendo os seguintes termos:
“(...) Conforme solicitado no oficio supracitado, o comando da Base Administrativa do
Curado informa que ao consultar os autos do IPM que originou a presente ação penal, não foi
possível localizar a guia de fornecimento dos materiais apreendidos pelo ex-Sd JesséGustavo
da Silva na data exata do fato, tendo apenas conhecimento do documento fornecido em data
ulterior aos fatos, como já enviado no evento 9 do processo 7000047-74.2022.7.07.0007.
No entanto, reitera que a documentação referente as guias dos materiais apreendidos foram
enviadas após pedido do Ministério Publico e condizem com todos os depoimentos das
testemunhas envolvidas, principalmente do Oficial de Dia e do Comandante da Guarda no dia
do ocorrido (...)”.
Em Audiência realizada no dia 8 de julho de 2024, presentes o Réu e seu
Defensor, foram inquiridas as seguintes testemunhas:
1) ex-3º Sgt Ex Deyvid Medeiros de Araújo, que afirmou:
“(...) MPM: (...) Boa tarde ao depoente, David Medeiros. David, o senhor sabe por que está
aqui?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Testemunha do processo.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) O senhor pode nos esclarecer, por gentileza, com a máxima riqueza de detalhes, o
que o senhor sabe sobre esses fatos aqui apurados que ocorreram naquele dia 17 de novembro
de 2021, por volta das 19h15, envolvendo o acusado Jessé Gustavo da Silva? Por favor.
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Eu estava fazendo a ronda após o pernoite e o Jessé se
aproximou do portão de saída portando uma caixa. E foi perguntado o que tinha na caixa e
notou-se que ele ficou um pouco nervoso e pediu-se para ver o que tinha dentro da caixa. Eu
pedi para ele abrir a caixa, não é? E perguntei o que ele estava portando e ele falou, na
primeira vez, que estava portando material alimentício, gêneros alimentícios. Então eu
solicitei, pedi para ele afastar do veículo, não é? E que fosse acionado o oficial de dia para
constatar o que estava se passando. Depois disso, o oficial entrou em contato com o
comandante responsável pelo serviço e pediu para levar o Jessé junto com o material portado
para a cozinha para se contabilizar o que era. E logo depois eu recebi a ordem para liberar o
Jessé.
MPM: David, a denúncia cuja leitura o senhor escutou diz que o Jessé teria tentado subtrair
os gêneros alimentícios do setor de aprovisionamento da OM, onde ele exercia a função de
cozinheiro. Essas duas informações procedem, são verdadeiras? Ele era cozinheiro da OM
naquela época e estava tentando subtrair do setor de aprovisionamento?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Ele era cozinheiro responsável pelo serviço de cozinha no dia e
era responsável pelo setor de aprovisionamento naquele momento. Ele era tanto responsável
pela cozinha naquela época, naquele dia dos fatos, como também era responsável pelo todo o
aprovisionamento naquele dia.
MPM: Ele era responsável, o senhor falou?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Só durante o serviço.
MPM: Só durante o serviço, tudo bem, perfeito. E, por acaso, ele confessou alguma coisa ao
senhor?
TESTEMUNHA: Ele, de momento, disse que estava passando por problemas financeiros. E,
depois, em antemão, tinha falado que alguém teria liberado para ele. E, quando foi
confrontado mesmo se era isso, ele confessou que estava levando, porque estava passando por
momentos difíceis.
MPM: Desculpa fazer uma ou duas perguntas bem óbvias, mas só para a gente deixar bem
claro aqui. Porque o senhor sabe, eu sei, a defensora federal sabe, mas precisamos todos
repetir, mesmo que não seja algo óbvio. O réu (...) confessou que estava subtraindo, levando
consigo, furtando, retirando da cozinha aqueles gêneros alimentícios?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Ele disse isso? Ele aparentou nervosismo? Ele chorou, mostrou-se arrependido? Como
foi?
TESTEMUNHA: Ele, de momento, disse que estava passando por problemas financeiros, o
que comoveu bastante a guarda.
(...)
MPM: E, por acaso, ele esclareceu quais eram esses tais problemas financeiros pelos quais
ele estaria passando naquela época?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Para mim, não.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor chegou a ver os gêneros alimentícios dentro da caixa?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: O senhor viu o que ali dentro?
TESTEMUNHA: Eu pedi para ele abrir, em momento nenhum eu coloquei a mão, e logo de
imediato, quando ele abriu a caixa, eu vi o que parecia ser peixe.
MPM: A denúncia diz que havia almôndegas. O senhor viu almôndegas?
TESTEMUNHA: Só no momento da contabilização.
MPM: Então, o senhor viu no momento da contabilização. Havia, de fato, almôndegas? Havia
almôndegas, havia peixe... Havia carne bovina? Havia carne, havia... Havia tilápia?
TESTEMUNHA: Sim, sim, senhor.
MPM: Havia extrato de tomate?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Entendi. Mas alguém testemunhou, além do senhor, o que aconteceu no exato instante
que ele foi abordado e flagrado?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. O cabo... O cabo de dia. O soldado Leonardo.
MPM: O cabo o quê?
TESTEMUNHA: O cabo de dia, o soldado Leonardo.
MPM: Ah, tá, o cabo de dia, certo. E o tenente Robson? E, por acaso, o tenente Robson
Cabral de Menezes presenciou alguma coisa, testemunhou alguma coisa?
TESTEMUNHA: Sim, no momento que eu chamei ele, não é? Ele presenciou que o soldado
estava tentando sair com um veículo, uma moto, com uma caixa com gêneros alimentícios.
MPM: Certo. E, por acaso, o soldado João Lima da Silva também presenciou? Não sei lhe
informar (...)
DPU: (...) O senhor, depois que o acusado foi abordado, o senhor disse que ele foi levado até
a cozinha. O senhor acompanhou esse momento também?
TESTEMUNHA: Sim, senhora.
DPU: Certo. O que aconteceu com os alimentos que ele tinha em poder dele?
TESTEMUNHA: Pediu para ser levado ele junto com a caixa, não é? Para a cozinha. E ele
tirar o material junto com o tenente Robson da caixa para ser contabilizado.
DPU: Certo. O senhor estava presente nesse momento?
TESTEMUNHA: Sim, senhora.
DPU: Certo. O senhor observou, ou alguém que estivesse com o senhor observou, qual era a
data de validade daqueles alimentos?
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, não, senhora (...)”;
2) ex-1º Ten Ex Robson Cabral de Menezes, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor pode nos esclarecer, por gentileza, com a máxima riqueza de
detalhes, o que o senhor sabe sobre o que aconteceu na OM que o senhor servia, na data de 17
de novembro de 2021, por volta de 1915, envolvendo o acusado Jesse Gustavo da Silva?
TESTEMUNHA: Por volta desse horário, eu fui acionado pelo terceiro sargento Araújo,
durante o horário do pernoite, após o pernoite, no caso, da ceia, e fui em direção ao P1 da
CSPFA, no qual se encontrava o terceiro sargento, o cabo de dia, estava o P1 também, e o
terceiro, o soldado Jesse, tentando se ausentar do quartel com a moto. Foi explicada a
situação (...) que ele estava com material, que era proveniente do rancho, eu solicitei para ver,
verificar o que, de fato, era verdade, ele abriu lá, no caso, a sacola, e continha, de fato, o
material. Após o ocorrido, eu entrei em contato com o Coronel Leite, que era o atual
presidente da CSPFA e ele informou que fosse contabilizado o material e devolvido ao seu
local de origem, que é no rancho, e que o soldado Jessé fosse liberado. Feito isso, eu chamei
outros militares, acredito que foi o terceiro sargento Araújo, acredito que também o Cabo de
Dias e mais um soldado, e o Jessé também para acompanhar. O Jessé mesmo que foi retirando
o material e colocando no local e a gente foi contabilizando junto e por fim foi isso.
MPM: Certo. Aí o senhor encontrou o que dentro da caixa?
TESTEMUNHA: Eu não vou lembrar hoje a quantidade de material corretamente, mas eu
sei...
MPM: Havia carne bovina?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Havia almôndegas?
TESTEMUNHA: Isso, sim.
MPM: Tilápia?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Extrato de tomate?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Ele confessou que estava tentando furtar aqueles gêneros alimentícios?
TESTEMUNHA: Ele informou que estava querendo sair com o material e explicou que estava
passando por problemas financeiros, no caso a situação financeira dele.
MPM: Qual era exatamente a função do Jessé no dia dos fatos? Ele era cozinheiro da cozinha
ali?
TESTEMUNHA: Isso, era cozinheiro naquele dia.
MPM: E como cozinheiro naquele dia, qual era a responsabilidade dele?
TESTEMUNHA: Além de preparar o alimento, ele que fechava a cozinha, mantinha o material
organizado, tinha acesso ao depósito e a cozinha. Ele era o responsável por fechar.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Ele era responsável por preparar a comida, por convocar o cozinheiro, responsável
pelo que mesmo?
TESTEMUNHA: Por fechar, no caso, a cozinha. As instalações do rancho, ele era responsável
por fechar.
MPM: A guarda dos alimentos naquele dia, 17 de novembro de 2021, a guarda daqueles
alimentos, o depósito dos alimentos, era também de responsabilidade dele?
TESTEMUNHA: É que o depósito fica junto com a área de rancho lá, tinha outro depósito que
não foi nesse depósito que foi subtraído o alimento. O alimento que saiu era o alimento que
estava junto da área onde era feita a cozinha.
MPM: Ele era responsável por esse depósito?
TESTEMUNHA: Isso. Naquele dia, como serviço que ele tinha de cozinheiro, sim.
MPM: Ele se mostrou arrependido, frio, calculista, como foi?
TESTEMUNHA: Se mostrou, quando estava saindo, se mostrou, sim, arrependido do fato,
quando eu perguntei a ele, ele comentou que estava passando por situação financeira e tal, e
foi isso.
MPM: E, por acaso, ele falou se aquilo tinha sido a primeira vez que ele tentava furtar?
TESTEMUNHA: Não, não comentou sobre esse fato (...).
(...)
DPU: (...) uma questão que eu fiquei em dúvida. Ele estava saindo com uma caixa ou com
uma sacola de moto?
TESTEMUNHA: Não vou me recordar agora, mas eu lembro que o material estava com um
saco preto em cima.
DPU: Certo. Ok. O que foi que aconteceu com os alimentos que foram apreendidos com ele?
TESTEMUNHA: Foi devolvido para o local do rancho.
DPU: Certo. E aí eles ficaram nesse rancho que o senhor disse que fica próximo à área da
cozinha ou nesse outro depósito? Depósito que eram dois lugares.
TESTEMUNHA: Isso. O depósito fica dentro da cozinha. Tinha um depósito externo, como na
OM não era nossa, a OM que eu servia da Crosset, a instalação ali, de fato, todas as salas eu
não vou conhecer. Mas dentro do rancho, que foi onde foi devolvido, tinha uma outra salinha
que tinha os materiais. Aí tinha alimentos também fora, foi visualizado que tinha alimento fora
dessa sala e tinha alimento também dentro dessa sala guardada, armazenada.
DPU: Certo. O senhor sabe dizer se esse alimento que foi apreendido com o acusado, se ele
estava para... Porque pelo que consta no inquérito, tinha uns peixes. Você não recorda se eles
estavam congelados, se eles estavam já em temperatura ambiente?
TESTEMUNHA: Não me recordo de como eles estavam, se estavam congelados ou não, o que
o Jesse tirou. O que eu me recordo é que também existiam outros, outras postas dessas, num
freezer que, se não me falha a memória, era do HMAR.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Certo. Mas eles estavam congelados, estavam na câmara fria ou estavam
descongelando?
TESTEMUNHA: Você se refere ao que já estava lá ou o que foi visto com o Jesse?
DPU: Certo. Primeiro eu fiz a pergunta em relação ao Jesse, se estava em temperatura
ambiente ou congelado. O senhor disse que não recordava, correto? Eu estou falando em
relação aos outros gêneros que estavam lá. Tinha alguma coisa descongelando? Tipo, postas
de tilápia que estavam descongelando de um dia para o outro. Porque quando você vai
cozinhar, se um gênero está congelado, você precisa deixar ele descongelando de um tempo.
Então, essa é a minha pergunta. Tinha algum material na cozinha ou ali no setor de
aprovisionamento que estivesse em espera para descongelar, para ser preparado no dia
seguinte?
TESTEMUNHA: Eu lembro que no setor de aprovisionamento, as postas que a gente viu
estavam dentro do freezer. Mas não me recordo hoje se tinha algum outro material que estava
externo. Hoje eu não me recordo.
DPU: Certo. Além das postas que ele estava levando, tinham outras lá?
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: Quando vocês devolveram os gêneros alimentícios, lembram se tinha mais daqueles
gêneros lá ou se ele tinha levado tudo?
TESTEMUNHA: Sim, tinha outros materiais iguais lá.
DPU: Certo. Os senhores chegaram a ver qual era a data de validade daqueles itens que
foram apreendidos com ele?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Certo. O senhor sabe dizer por que o acusado não foi preso em flagrante?
TESTEMUNHA: Porque como eu comuniquei ao coronel Leite, a ordem que ele deu foi que
liberassem os soldados.
DPU: Certo. O senhor sabe por que ele deu essa ordem? Porque o procedimento mais
esperado seria de que ele fosse autuado ali em flagrante, todas as formalidades registradas. O
senhor sabe dizer por que foi que ele tomou essa decisão?
TESTEMUNHA: Não sei.
DPU: Certo. Em relação a essas dificuldades financeiras, o senhor lembra o que o acusado
falou? Ele elaborou o que eram essas dificuldades financeiras? Ele estava com dificuldade
para comprar alimento? Deu algum detalhe?
TESTEMUNHA: Um detalhe eu não vou me recordar (...)”;.
3) Sd Ex João Henrilen Lima da Silva, que afirmou:
“(...) MPM: (...) por gentileza, nos esclareça com a máxima riqueza de detalhes o que é que o
senhor sabe sobre o que aconteceu naquele dia 17 de novembro, naquela noite de 17 de
novembro de 2021 (...) O que aconteceu?
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: No dia que aconteceu o fato, eu estava dormindo, só o sargento comandante
da guarda tinha me acordado e me acionou pra ir na cozinha, fiscalizar lá, só isso. A única
coisa que aconteceu, até então eu era de fora, eu tirava serviço externo, eles preferiram ficar
mais pra eles, só pediu pra eu fiscalizar a cozinha junto com eles e isso. Até então eu não
sabia de nada do que tinha sido pego, do que estava na mochila, até então só foi isso.
MPM: Jesse era o cozinheiro da época? (...) Jesse era cozinheiro nesse dia? Era.
TESTEMUNHA: Era.
MPM: Aí ele foi abordado por quem?
TESTEMUNHA: Até então eu não sei porque eu estava dormindo, depois que me acordaram
já tinha acontecido quase tudo, eles só me levantaram mesmo pra poder fiscalizar a cozinha.
Foi a única coisa que eu fiz, foi entrar na cozinha junto com o oficial de dia e com o sargento.
Depois que terminou a fiscalização eles me pegaram e falaram que estava tudo bem e me
liberaram, aí mandou eu ir voltar para o alojamento.
MPM: Mas o senhor soube que o Jesse tentou furtar gêneros alimentícios?
TSTEMUNHA: Não, naquele dia não, fiquei sabendo depois.
MPM: O senhor soube quando?
TESTEMUNHA: Dias depois, não sei exatamente.
MPM: Mas o senhor viu os gêneros alimentícios?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Que o Jesse tentou furtar?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Vocês eram amigos, você e o Jesse? O senhor? Vocês eram amigos?
TESTEMUNHA: Não.
(...)
DPU: (...) O que foi exatamente que o senhor acompanhou na cozinha? Foi a devolução dos
itens?
TESTEMUNHA: Não, a fiscalização. A gente entrou lá na cozinha pra ver se tinha alguma
coisa aberta, geladeira, se tinha como ser pego fácil, essas coisas.
DPU: Ah, tá certo. O senhor foi ver como estavam as instalações.
TESTEMUNHA: Foi.
DPU: Certo. Então o senhor não chegou nem a ver mesmo os itens sendo devolvidos?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Tá certo. Mas só uma pergunta em relação ao funcionamento mesmo da cozinha
naquele dia. O senhor recorda se tinha algum gênero alimentício num espaço específico pra
descongelamento pro outro dia?
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, lembro não (...)”.
Nessa mesma assentada, o Réu, Qualificado e Interrogado, declarou que:
“(...) JUÍZA: (...) O senhor disse que já sabe do que está sendo acusado, né? Sim. Eu queria
saber, antes, vamos logo direto ao ponto. Isso que está na denúncia, essa acusação que foi
feita contra o senhor, é verdadeira? Aconteceu de fato?
ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: Então, me conta aí. Como é que foi? O que foi que aconteceu? E por que houve esse
fato?
ACUSADO: A senhora quer saber o que aconteceu, o fato no dia ou a história completa?
JUÍZA: Primeiro no dia, aí depois você me diz o porquê que aconteceu, enfim, tudo isso.
ACUSADO: Então, deixa eu começar. Recentemente, antes de acontecer isso, eu tinha perdido
a minha mãe. Minha mãe foi assassinada em frente à minha casa, com sete tiros de .40 no
rosto. Até então, a investigação ainda não foi fechada porque não se sabe o caso. E acabou
que eu tive que sair da minha residência com tudo que eu tinha construído nos últimos anos e
acabei perdendo tudo. E tive que me mudar às pressas e acabou que no meio desse decorrer e
dessa tempestade que chegou sobre a minha casa, eu fui morar com os meus tios em um bairro
e no decorrer da situação, eu fui tentar comprar uma casa, comprar um terreno, consegui
comprar um terreno. Acabei que fui tentar prosseguir sozinho porque tudo que ia fazer para
mim era a minha mãe. Então, era tudo novo para mim. Até pagar um cartão que ia para a fila
de um... Como é que se fala? De uma caixa era ela. Minha vida era só quartel e casa, quartel
e casa. Então, foi tudo novo. Era a primeira viagem, acabei sendo enganado, perdi dinheiro,
tive que fazer empréstimo na Poupex para pagar terreno. E acabou que chegou na situação
que eu briguei com os meus tios, aluguei um canto e fui morar sozinho. E minha vida toda foi
no quartel nesse tempo todinho. O nosso serviço lá, a gente não dormia, o pessoal da cozinha,
a gente largava ali seis horas após a ceia. O pessoal não preferia jantar, esperava logo pela
ceia. Era sempre o almoço que era oferecido na janta. Então, eles preferiam que eu
descartasse a janta e colocasse logo a ceia, e depois disso eu era liberado. E acabou que eu
sempre tirava serviço dos outros para fazer um extra mais, para poder pagar as dívidas,
porque até minha mãe morreu e deixou dívidas. E para não ficar mal falado mais do que eu já
estava na rua, eu preferi pagar para que se tivesse alguma coisa que fosse dívida da morte
dela, para que eu pudesse seguir minha vida em paz, sem que ninguém estava me cobrando,
sem ter um algo nas minhas costas. Porque até minha mãe morreu, eu não sei o motivo. E
chegou uma semana que eu tirei o serviço do pessoal e o meu, e o pessoal que tinha
combinado comigo, que tinha me pagado para tirar o serviço, pediu o dinheiro de volta e
disse, ah, eu vou preferir tirar o serviço. Eu disse, ok. Aí, como eu tinha me mudado, só estava
com um colchão, eu disse, meu irmão, eu vou comer o quê? Aí, foi quando eu olhei, aí o
pessoal, nessa época, o pessoal do HMAR, estavam lá, dividindo a cozinha com a gente,
porque o aprovisionamento deles estava em reforma. Eles tinham sido reprovados pelo PASA.
Aí, o pessoal fez, tem um material que vai descartar. Precisou jogar fora. Aí, eu perguntei,
qual foi o motivo? Não, porque já vai passar da validade. Na verdade, já passou da validade,
porque a validade do produto é o plástico. Então, o produto em si, dentro, está congelado, está
conservado. Mas, se a embalagem em si estiver fora da validade, é recomendação do PASA,
principalmente do HMAR, que descarta. Aí, eu disse, não, pô, deixa aqui separado, que aqui
eu dou um jeito. Aí, o pessoal, então, beleza. Só não deixa fora, que é para não estragar. Tá
certo. Por consciência e não saber que material descartável ao lixo, mesmo tirando da OM,
era crime, eu simplesmente coloquei numa caixa embalei certinho e coloquei na minha moto.
Eu disse, pô, meu final de semana, está salvo (...). Até então, eu já recebia pouco. E os
militares aqui sabem que se a gente dormir no quartel, é descontado, mas ainda. E, no
decorrer que eu estava saindo no portão das armas, aí, encontrei o sargento Araújo, junto com
o soldado Leonardo, eles pediram para me revistar. Aí, disse, isso aqui é o quê? Eu disse,
sargento, isso aqui é o material. Ele fez, de quem? Eu disse, é meu. Aí, ele fez, então, abra.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando eu abri, ele perguntou isso aí. Eu fiz, porque a mesma história que eu expliquei aqui a
vocês, foi a história que eu expliquei a ele. Ele fez, não, então, está certo. Eu vou chamar o
oficial de guia e ele vai tomar as provisões corretas. Eu disse, ok. Quando ele veio, ele
perguntou, aí, Jesse, o que é que está passando aqui? Eu falei, contei a mesma história que eu
contei aqui a vocês, contei a ele, ele fez, está certo. Eu vou devolver e eu vou comunicar ao
seu chefe, que era o coronel Leite, e eu vou comunicar ao chefe da CRO. E eles vão tomar a
decisão. Eu disse, ok. Devolvi o material, não tinha como devolver mais a geladeira, que já
estava fora. Podia ser que eu devolvesse o que estava na frente, que estava fora da cozinha, a
proteção que tinha lá dentro. Então, eu joguei fora. E os coronéis em si conversaram no grupo
que eles tinham e decidiram me liberar para o dia seguinte apurar os fatos.
JUÍZA: Tá. Então, o senhor disse que alguém falou que aquilo lá já estava fora do prazo de
validade.
ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: Você lembra qual era a validade do produto? Estava escrito? Era na embalagem?
ACUSADO: Sim, senhora, já estava até apagado.
JUÍZA: No caso do extrato de tomate.... estava apagado?
ACUSADO: Já estava apagado, já.
JUÍZA: Ah, é porque estava apagado e não dava para ver o prazo? Ou é porque realmente
estava tipo assim, vencer, validade, 4 de...
ACUSADO: Eu não me lembro a data, mas o que eu me lembro é que já estava um mês
ultrapassado. Um mês além do prazo.
JUÍZA: E quem foi que falou isso, que observou isso e que mandou você descartar aquele
material?
ACUSADO: Dois soldados que hoje eu não me recordo... Eu não sei se eles estão na ativa
ainda ou se já deram baixa, que foi do HMAR.
JUÍZA: Então, esse material era do HMAR?
ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: Não era de lá do quartel?
ACUSADO: Até então, nosso... Nossos depósitos estão dentro da cozinha, mas após o término
do expediente do rancho, que é de uma hora, eu não sei se ainda é desse jeito. Eram trancados
os depósitos e a gente ficava só com a janta e a ceia do lado de fora.
JUÍZA: Mas eu não estou entendendo por que então, já que ia ser descartado, por que ele
mandou guardar? Não, então guarda para não estragar. Como assim? Eu não entendi.
ACUSADO: Como eu disse, senhora, o que consta é que o material dentro não se estraga se
estiver congelado. Mas a embalagem em si, por recomendação do PASA, passou da validade,
tem que ser descartado.
JUÍZA: Certo, então. Mas aí já ia ser descartado, aí você colocou de volta da geladeira ou
ficou com ele de lá de fora?
ACUSADO: Não, coloquei, no caso, em uma frisa nossa.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Mas deixou lá no freezer?
ACUSADO: Deixei lá no freezer.
JUÍZA: Tá. E aí, no final...
ACUSADO: No final, quando eu fosse ir embora...
JUÍZA: Qual era esse material, exatamente? Você lembra exatamente o que era?
ACUSADO: Eu me lembro, eram 800 gramas de almôndega, eram seis postas de tilápia e
eram dois quilos de... Quando a gente descarta, está cortando ali o peito de frango, sempre
fica uns talos pequeno, que é o que fica agarrado na ossada. Eram dois quilos daqueles que
sobra e a carne bovina era a gordura.
JUÍZA: Tá. Mas me diga uma coisa, você falou que sua mãe faleceu, né?
ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: Você morava com ela?
ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: Era só vocês dois ou tinha mais gente?
ACUSADO: E um tio especial.
JUÍZA: Um tio especial, né?
ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: E ela foi assassinada... Ela trabalhava?
ACUSADO: Trabalhava. A gente tinha um comércio no terraço de casa.
JUÍZA: Comércio em que?
ACUSADO: Ela vendia bebidas e eu tinha, fora parte do outro lado do terraço, eu tinha uma
lanchonete.
JUÍZA: Tá. E aí, depois que ela faleceu, tiveram que encerrar o negócio?
ACUSADO: Eu tive que encerrar, porque minha mãe morreu, eu tava fazendo o TAF. Aí chega,
liga uma pessoa pra mim, ó, vem pra casa que tua mãe faleceu, sofreu um acidente. Porque
ninguém teve coragem de me falar. Quando eu cheguei em casa, tava lá o acontecimento,
minha mãe na frente de casa, assassinada.
JUÍZA: Tá. Quando foi isso? Que dia foi?
ACUSADO: Foi dia 6 de agosto de 2021. Não me recordo o ano. Fazia seis meses que eu tava
noivo, eu ia casar.
JUÍZA: O senhor chegou a casar depois?
ACUSADO: Não. Porque a menina e os pais ficaram com medo e a gente preferiu que ela não
seguisse comigo.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Entendi. E aí, nesse caso, ela faleceu, a sua mãe. E aí, quando foi que o senhor
mudou? Quando o senhor disse que mudou, foi morar com o tio?
ACUSADO: A gente se mudou dois dias depois.
JUÍZA: E o que foi feito com essa casa? Essa casa era sua? Ou pagava aluguel?
ACUSADO: Era a casa dela. Hoje estão com os meus tios. Tá alugada lá. Minha filha que
resolveu a situação.
JUÍZA: Entendi. Aí o senhor foi morar com os seus tios.
ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: E aí, na casa desse tio, depois o senhor resolveu ir morar sozinho?
ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: Quanto tempo depois?
ACUSADO: Acho que foi no ano seguinte.
JUÍZA: E aí, na hora que foi morar sozinho, é que apertou mais o lado de você?
ACUSADO: Foi que apertou as coisas demais. E eu vim descobrir a realidade da vida. Eu
quero pagar conta, eu quero ter compromisso com as coisas.
JUÍZA: Entendi. Quanto era que o senhor ganhava na época?
ACUSADO: Eu ganhava R$ 2.000.
JUÍZA: Certo. E pagava aluguel?
ACUSADO: Pagava aluguel.
JUÍZA: Quanto era que pagava de aluguel?
ACUSADO: Pagava R$ 550. R$ 550, né?
JUÍZA: E estudava?
ACUSADO: Não.
JUÍZA: E tinha mais alguém na sua residência? Ou morava sozinho?
ACUSADO: Eu pagava aluguel, pagava a minha moto e pagava um terreno que eu tinha
comprado antes da minha mãe morrer. Que é onde eu ia fazer minha casa.
JUÍZA: Quanto era esse terreno?
ACUSADO: O terreno custou R$ 25.000 e a passada era R$ 600 por mês.
JUÍZA: E a moto?
ACUSADO: A moto era R$ 500 por mês também (...)
JUÍZA: Nessa história, R$ 500 mil já dá R$ 1.600.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Isso. Por isso que eu tirava serviço dos outros meninos.
JUÍZA: Mas por que tinha que ter essa moto? Era obrigado a ter essa moto?
ACUSADO: Porque eu morava no Ibura e tinha que estar seis horas em ponto, com o café
pronto, para todo mundo tomar café.
JUÍZA: Então, você ia do Ibura para a Avenida Norte. E aí, esse choque, você falou assim, ah,
não dá para ser laranjeiro, porque ainda pagava alguma coisa no quartel, né? Mas quanto
era para pagar?
ACUSADO: Aí depende. Se eu passasse o mês todo dormindo, eu não sei qual era a
porcentagem que vinha descontada.
JUÍZA: É. Mas aí você também não ia precisar da moto, né? Tinha essa vantagem.
ACUSADO: Mas a moto eu adquiri (...) antes, para poder segurar o emprego. Porque eu
acordava três e meia da manhã para estar na Avenida Norte, de seis horas. Aí, às vezes, eu
ainda chegava atrasado, quando eu ia de ônibus.
JUÍZA: Aí me diga uma coisa, você falou que esse alimento ia ser descartado, né?
ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: E na hora que o senhor foi chamado, você não falou isso, não? Que o alimento ia ser
descartado?
ACUSADO: Cheguei a comentar.
JUÍZA: Não, mas chegou a comentar é uma coisa. Mas quando a pessoa vai pegar é uma
coisa. E se você tinha convicção que aquilo ali já ia ser descartado, você tivesse falado com
mais energia. Você não falou, não, olha, está fora do prazo de validade. Não olharam, não, o
prazo de validade, para ver que estava fora?
ACUSADO: Não, senhora. Então, quando eles perguntaram isso aqui, que eles viram que os
depósitos estavam fechados, eles disseram, isso aqui já vai ser descartado. Isso aqui logo mais
já vai ser descartado. Então, para eles não tem mais utilidade, mas para mim tem. Aí foram,
quando o tenente Robson falou, mas mesmo assim é crime você sair, você está em ato de furto.
Aí eu fiz o toque, aí eu vou devolver. Aí fui devolver (...)
JUÍZA: E essa mercadoria depois, ela foi usada lá no quartel?
ACUSADO: Não, eu joguei fora.
JUÍZA: Mas o senhor jogou fora ou alguém jogou?
ACUSADO: Não, eu joguei fora.
JUÍZA: Jogou fora quanto tempo depois?
ACUSADO: Na mesma hora que, no caso, eles não lembram. Eles dizem, ah, foi devolvido,
mas não foi devolvido, eu joguei fora.
JUÍZA: Entendi. Era tudo material descongelado?
ACUSADO: Sim, senhora.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: E aí, depois disso, como é que ficou a sua situação financeira? Conseguiu resolver ou
não?
ACUSADO: Consegui resolver. O pessoal da cozinha, junto com essa gente lá, gostavam muito
de mim, me ajudou. Aí, no decorrer do tempo, meus filhos foram lá, a gente conversou e eu
acabei voltando a morar com eles. Hoje a gente não mora mais no mesmo bairro, a gente
mora em outro. Foi quando eu consegui vender uma casa que minha mãe tinha deixado para
mim, a gente comprou outro terreno fora, conseguiu fazer a casa e estamos caminhando.
JUÍZA: Tá, e o senhor trabalha hoje?
ACUSADO: Trabalho, sim, senhora.
JUÍZA: Está trabalhando de quê?
ACUSADO: Eu trabalho de entregador.
JUÍZA: Nesse negócio de iFoods?
ACUSADO: É delivery, mas só que delivery de roupa.
JUÍZA: Ah, entendi. Como era o seu papel, o seu desempenho lá? Estava em bom
comportamento ou não?
ACUSADO: Sempre foi em bom comportamento. Assim, na base não tem... Se vocês fecharam
histórico meu, não vai ter. Por conta que, desde 2018 até a minha baixa, eu sempre permaneci
na CSPFA, que antes era a vigésima primeira circunscrição de serviço militar.
JUÍZA: Entendo.
ACUSADO: Eu sempre permaneci lá. Então, todos os meus arquivos, elogios e serviços
sempre ficaram na CSPFA.
JUÍZA: Agora, essa mercadoria, o senhor disse que (...) estava fora do prazo.
ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: O senhor chegou a olhar o prazo de validade (...) e aí realmente estava.
ACUSADO: Passava mais de um mês já daquela validade.
JUÍZA: E aí, isso aí chegou nas suas mãos, porque o senhor trabalhava lá no rancho ou...
ACUSADO: Porque eu trabalhava no rancho, e a gente dava um apoio a eles, porque eles
tinham que cozinhar para os militares e para os pacientes. Então, eu não me lembro qual era
a média de comida que eles faziam. Eu sei que era duas vezes maior do que a da gente. Então,
quando a gente tinha mais gente, e eles só eram três militares para cozinhar para o HMAR
todo, a gente acabava o nosso e auxiliava eles, ajudava eles, tanto na faxina quanto na
aquisição do alimento.
JUÍZA: Tá. Mas o senhor não chegou a sair com essa mercadoria do quartel, não, né?
ACUSADO: Não, senhora.
JUÍZA: Chegou, foi barrado logo lá na saída?
ACUSADO: Sim, senhora.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Porque sempre fazem essa revista na hora que sair, ou nessa vez é porque o senhor
estava com pacote grande?
ACUSADO: Em cinco anos que eu passei lá, ninguém nunca foi revistado. Do lado da CSPFA,
do lado da CROJ, eu não sei. Mas na CSPFA nunca foi.
JUÍZA: Tá. O senhor já respondeu a algum outro processo, alguma vez? Nunca foi
condenado?
ACUSADO: Não, senhora.
JUÍZA: Nunca foi acusado de crime?
ACUSADO: Não, senhora. Além desse.
JUÍZA: Está estudando ou não?
ACUSADO: Só para concurso.
JUÍZA: Concurso de quê?
ACUSADO: No momento agora eu vou prestar para a Guarda Municipal de Jaboatão e para
a agente de trânsito.
(...)
JUIZ MILITAR: Quanto tempo você ficou lá no quarteto?
ACUSADO: Cinco anos.
JUIZ MILITAR: Cinco anos, sempre como cozinheiro?
ACUSADO: Cozinheiro e motorista. Como a gente era... Como a CSPFA é uma seção
estendida da sétima região, a base não tem o costume de mandar soldados para lá. Não sei
agora. Então, o coronel Durant, que era chefe antes, e o coronel Leite, sempre precisavam de
mim para levar documentos na base, para abastecer a viatura no DSUP, para pegar material,
principalmente do HMAR, e para os médicos que eram da CSPFA no HMAR.
JUIZ MILITAR: Mas você trabalhava como cozinheiro?
ACUSADO: Como cozinheiro.
JUIZ MILITAR: Então, como cozinheiro, você trabalhava quanto tempo?
ACUSADO: Cinco anos.
JUIZ MILITAR: Cinco anos. Então (...) já teve verificação do PASA, na...
ACUSADO: Sim, senhora.
JUIZ MILITAR: Já teve, não é isso?
ACUSADO: Sim, senhora.
JUIZ MILITAR: E nas verificações do PASA, tu disseste que foram dois soldados para lá fazer
essa verificação, que geralmente não é soldado, geralmente é um sargento ou um oficial.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não, não, perdão. Acho que a Senhora não entendeu. Quem descartou o material
foram os cozinheiros do... Dois soldados que eram cozinheiros do HMAR.
JUIZ MILITAR: Certo, mas...
ACUSADO: Não foi o do PASA, não. Eu estou dizendo o que é a recomendação do PASA.
Passou da data de validade e descarta. Porque...
JUÍZA: Mas quem lhe falou isso foram dois soldados que eram os cozinheiros.
ACUSADO: Os soldados falaram que já estava fora da validade.
JUIZ MILITAR: Certo, mas tu como cozinheiro, tu sabe que até para fazer o descarte tem um
procedimento.
ACUSADO: Então, a gente só separava.
JUIZ MILITAR: Vocês não descartavam, não é isso?
ACUSADO: Não descartava, sim. Não jogava no lixo, não.
JUIZ MILITAR: Porque o procedimento era justamente, você separa e você espera que o
pessoal venha fazer esse descarte. Não é isso?
ACUSADO: A gente separava, mas quem vinha buscar nunca foi pegado, não. Em cinco anos
que eu estava lá, era tudo colocado no mesmo canto. A gente só separava. Porque era lixo e o
gênero sei que era descartável.
JUIZ MILITAR: Aí vocês jogavam fora.
ACUSADO: Eu não sei se hoje ainda é, mas nos 5 anos que eu fiquei, sempre foi uma briga
entre a CROI e a SESPFA, porque a lixeira era junto, e eles abriam e os carroceiros vinham,
rasgavam para pegar o alimento e deixavam lá o gelo, sempre ficava essa briga, para quem ia
limpar depois.
JUIZ MILITAR: O aprovisionador, ele não fazia nenhum tipo de procedimento com relação a
esses descartes?
ACUSADO: Não, o PASA sempre vinha, acostava, dava mijada, vinha fazer aquela
maquiagem e depois botava sempre a mesma coisa.
JUIZ MILITAR: Mas tu sabia que pegar o material do rancho e sair com esse material do
ranço não era permitido, né?
ACUSADO: Então, eu sabia que se pegasse do aprovisionamento, mas que estava descartado
o lixo, eu não sabia que era a mesma coisa, para mim tinha uma diferença. Ah, está sendo
descartado o lixo, então vai ser jogado no lixo.
JUIZ MILITAR: Tu pegou esse material do lixo ou pegou o material dentro do
aprovisionamento?
ACUSADO: Não, no caso estava dentro do aprovisionamento, para ser descartado.
(...)
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ MILITAR: Você não pensou em nenhum momento em ir falar com o oficial de dia para
perguntar se realmente poderia, você acreditou nesses dois soldados que disseram que podia
levar o alimento?
ACUSADO: Então, eles não disseram, ó, leva. Eu que tomei a decisão de dizer assim, não, vou
levar, para mim interessa, já que vai ser descartado no lixo (...)
JUIZ MILITAR: E isso foi a primeira vez que aconteceu? Ou sempre acontecia isso, com os
alimentos que você procurava para vencer?
ACUSADO: Não, a gente sempre descartou.
JUIZ MILITAR: Não, esse procedimento aí que leva o alimento para casa?
ACUSADO: Não, essa foi a primeira vez. Porque, no caso, ninguém tinha necessidade, e eu
também não. Então, foi num momento sem pensar, eu disse, acho que não vai ter problema,
vou pegar, se caso assim me pegarem, ver, eu me assumo. Até então, só foi a primeira vez.
JUIZ MILITAR: Tem foto de algum alimento desses, dessa data de alimento vencido?
ACUSADO: Não, não tem.
(...)
JUIZ MILITAR: (...) no dia que você estava de serviço (...), no serviço de aprovisionamento,
você era o mais graduado que estava lá?
ACUSADO: Sim.
JUIZ MILITAR: Além de você, tinha mais alguém de serviço, do aprovisionamento ali,
auxiliando? Você era o cozinheiro (...), mas tinha mais alguém?
ACUSADO: Não, sempre ficava um soldado só.
JUIZ MILITAR: Não tinha mais outra previsão de alguém em serviço?
ACUSADO: Não, por conta que a guarda não é guarda grande, só eram nove pessoas. Eram
nove pessoas da guarda e mais três do Forte do Brum, que iam buscar alimento, iam buscar a
janta lá.
JUIZ MILITAR: Certo. Uma segunda pergunta. Com relação à sua saída, você estava saindo
por que portão no dia?
ACUSADO: O portão das armas, o portão principal.
JUIZ MILITAR: Principal, onde ficava o corpo da guarda lá.
ACUSADO: Não, é diferente. O portão de pedestre é onde fica o corpo da guarda.
JUIZ MILITAR: Certo.
ACUSADO: E o portão das armas é onde fica o P1.
JUIZ MILITAR: Certo. Então, todos que saíram daquela, que passaram pelo aquartelamento
de veículo saíram para aquele portão.
ACUSADO: Saíram para aquele portão.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
MPM: (...) O senhor sabia que era ilícito o que o senhor fez? Pegar carne sem autorização?
Pegar gêneros alimentícios sem autorização e levar à sua casa?
ACUSADO: Então, por meio do regulamento, a ideia que eu tive foi que, se eu pegasse do
aprisionamento, do depósito, eu estaria cometendo um crime. Mas o material que estava
sendo descartado no lixo, não tem especificamente no regulamento falando. Não sei se mudou
a causa lá.
MPM: você tem alguma prova documental, ou alguma testemunha, ou alguma ordem superior
que tenha dito aqueles gêneros alimentícios estavam ou estão descartados, pode jogar no lixo.
ACUSADO: Não entendi.
JUÍZA: Tem alguma prova de que essa alimentação realmente estava descartada?
ACUSADO: Não, senhora, não.
MPM: Nenhuma prova, só o senhor que achou.
ACUSADO: Não, se estava fora da validade, ia ser jogado fora? Não.
MPM: Você tem alguma prova documental, testemunhal, de que realmente os produtos
alimentícios estão fora do prazo de validade?
ACUSADO: Não, prova não.
MPM: O senhor ia levar à sua casa, para consumo seu e de sua família, gêneros alimentícios
com prazo fora de validade? Acabou de falar que estava fora do prazo de validade.
ACUSADO: No momento eu morava só, não ia levar para minha família.
(...)
MPM: (...) o senhor costuma consumir gêneros alimentícios sabendo que estão fora do prazo
de validade?
ACUSADO: Eu vou responder que não.
(...)
DPU: (...) na última pergunta do representante do MPM. Por que foi que, mesmo sabendo que
aqueles produtos estavam fora do prazo de validade, você decidiu levar para casa?
ACUSADO: Porque, como eu estava morando só, eu não tinha comprado nada. Também
estava sem dinheiro.
DPU: Certo. Então, era isso ou passar fome? Era ou comer uma coisa fora da validade ou
passar fome?
ACUSADO: Isso.
JUÍZA: (...) Você se arrepende disso? Em algum momento você se arrependeu?
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Eu me arrependo. Porque houve vários outros casos, né? E antes de eu chegar a
esse ponto da aquisição de dinheiro, de passar por necessidade, sempre uma dificuldade que a
cozinha tinha, a gente sempre fazia vaquinha para comprar. Era sempre a visita de um
general, de um oficial, que chegava lá. Ah, não tem. Eu mesmo chegava para tirar do meu
bolso, para colocar para a gente fazer bonitão para não levar a reclamação. Entendeu?
Então, quando eu cheguei a esse ponto de ah, vai ser descartado, então eu vou pegar para
mim, para eu ter o que comer no final de semana, eu achei, ah, se eu já coloquei várias vezes
no meu bolso, porque aqui uma coisa que vai ser descartada é um lixo, eu não posso pegar.
Então, esse foi o meu erro, de não ter pedido permissão, de não ter perguntado se podia, eu
não tenho essa ciência que uma coisa que ia ser descartada...
JUÍZA: Entendi. Mas o senhor falou para alguém que estava passando necessidade
financeira?
ACUSADO: Não, não.
JUÍZA: Levou isso ao conhecimento de algum superior?
ACUSADO: Não, porque até então eu era orgulhoso e tinha vergonha também.
JUÍZA: Entendi (...)”.
Ao término da Audiência, o Magistrado determinou vista às Partes, para fins do
art. 427 do Código de Processo Penal Militar.
Em 11 de julho de 2024, o Ministério Público Militar, na fase do art. 427 do
Código de Processo Penal Militar, requereu:
“(...) seja oficiado à OM em que servia o acusado para informar se na data e no horário dos
fatos:
1) O réu, como cozinheiro, detinha função que lhe proporcionava facilidade de acesso aos
gêneros alimentícios que tentou subtrair;
2) Havia (ou não) alguma ordem, autorização, manual ou documento que autorizou o descarte
especificamente dos gêneros alimentícios que o réu tentou subtrair.”.
Já a Defesa, em 19 de julho de 2024, nessa mesma fase processual e em
complemento às diligências solicitadas pelo Parquet, requereu “(...) que se indiquem as datas
de validade dos materiais apreendidos com o acusado.”.
Em 7 de agosto de 2024, foi acostado aos autos o Oficio nº 29-SeçAsse Ap As
Jurd/B Adm Curado, de 7 de agosto de 2024, do Comando da Base Mestre de Campo
Antônio Curado Vida, nos seguintes termos:
“(...) Informo que, em cumprimento ao solicitado no evento 107, do processo nº 7000039-
29.2024.7.07.0007, de 25 de julho de 2024, no qual essa secretaria solicita esclarecimento
deste Comando sobre 3 (três) quesitos propostos conforme segue:
1) Como cozinheiro, detinha função que lhe proporcionava facilidade de acesso aos gêneros
alimentícios que tentou subtrair;
R- Sim, uma vez que era integrante do Rancho e manipulava diversos alimentos.
2) Havia (ou não) alguma ordem, autorização, manual ou documento que autorizou o
descarte, especificamente dos gêneros alimentícios que o acusado tentou subtrair;
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

R- Não havia nenhuma ordem vigente para descarte de qualquer alimento.
3) Que sejam indicadas as datas de validade dos materiais apreendidos;
R- Durante o procedimento de apuração do IPM, não foi apontada qualquer data referente
validade dos alimentos mencionados.”.
Em 12 de agosto de 2024, o Magistrado despachou nos autos dando “(...) VISTA
às partes, sucessivamente, para fins do artigo 428 do CPPM.”.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão ministerial pugnou pela condenação do Acusado em conformidade com os
“(...) fatos e com a imputação penal aduzida na Denúncia, como só o confirmam as robustas
e reciprocamente harmônicas provas cotejadas na inquisa e na instrução criminal
(notadamente as provas testemunhais e documentais).”.
Já a Defensoria Pública da União requereu a “(...) ABSOLVIÇÃO do réu com
fundamento no art. 439, “b”, do CPPM (...)”, subsidiariamente pugnou pelo “(...)
reconhecimento da exclusão do crime por estado de necessidade, nos termos do art. 43 do
CPM, com a consequente absolvição nos termos do art. 439, “b”, do CPPM (...)” e, por fim,
em caso de condenação, requereu que “(...) a pena seja aplicada no patamar mínimo legal,
haja vista a integralidade de circunstâncias judiciais favoráveis em prol do acusado, com a
concessão do sursis penal (...)”.
Em Despacho de 5 de setembro de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM, em razão da instrução ter transcorrido sem qualquer “(...)
anormalidade, não havendo diligência a ser realizada para sanar nulidade ou suprir falta
prejudicial ao esclarecimento da verdade, cuja realização é facultada pelo art.430 do CPPM
(...)”, designou “(...) a data de 22 de novembro de 2024, às 10 horas, para a sessão de
julgamento (...)” .
Conforme Despacho de 11 de novembro de 2024, a Sessão de Julgamento foi
redesignada para o dia 27 de novembro de 2024, oportunidade na qual o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, por unanimidade, julgou
improcedente a pretensão punitiva e absolveu o ex-Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA,
incursionado no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea
“b”, do Código de Processo Penal Militar.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 2 de dezembro de
2024, dela sendo intimado o Parquet Castrense em 11 de dezembro de 2024, e a Defensoria
Pública da União, representando o ex-Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA, em 12 de
dezembro de 2024 e que teve o trânsito em julgado em 24 de janeiro de 2025.
No dia 13 de dezembro de 2024, O Ministério Público Militar interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, que foi recebido pelo Juízo da Auditoria
da 7ª CJM em 19 de dezembro de 2024.
Em suas Razões de Apelação, o Parquet Castrense requereu a reforma da
Sentença “(...) para CONDENAR o apelado ex-Sd JESSÉ GUSTAVO DA SILVA nos
demonstrados termos do art. 303, § 2º, c/c art. 30, II, ambos do Código Penal Militar
(tentativa de peculato-furto).”. Para tanto, argumentou, com base em Acórdão deste Tribunal
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Apelação n.º 7000473-39.2021.7.00.0000), de minha Relatoria, que “(...) é necessária, tão
somente, a prova da subtração acompanhada da facilidade que lhe proporcionava a função
exercida no aquartelamento (...)” (Grifo no original). Além disso, destacou que:
“(...) o ex-Sd JESSÉ não agiu “impensadamente”, mas, valendo-se das facilidades
decorrentes de sua função de cozinheiro e responsável pelo fechamento do setor de
aprovisionamento da 7ª RM, subtraiu alimentos do Exército de forma livre, consciente e
voluntária, embora lhe fosse plenamente exigível a execução de conduta diversa (...)” (Grifo
no original).
A respeito do Princípio da Insignificância, fundamento utilizado pelo Juízo da
Auditoria da 7ª CJM ao decretar a absolvição do Réu, o Ministério Público Militar
argumentou que:
“(...) Não se pode olvidar que o baixo valor merceológico dos alimentos subtraídos (cento e
trinta e oito reais e oito centavos) deve ser cotejado à luz dos Princípios Castrenses da
Hierarquia, da Disciplina e da Confiança que os superiores do apelado depositaram sobre
ele enquanto cozinheiro do setor de aprovisionamento da OM (...).
(...)
Pelas razões expostas, impende asseverar haver uma dupla vedação à incidência do
Princípio da Insignificância no caso em tela, porquanto se trata de crime militar perpetrado
contra a Administração do Exército (Súmula 599 do STJ).
Finalmente, a recuperação dos alimentos não tem o condão de excluir a responsabilidade
criminal do acusado (...)” (Grifos no original).
Em Contrarrazões, a Defesa Pública refutou os argumentos ministeriais e,
subsidiariamente, requereu a exclusão do crime por estado de necessidade, sustentando que o
Acusado “(...) levou para casa bens alimentícios de pouco valor, a fim de garantir sua
subsistência, de forma que é necessária a sua absolvição (...)” (Grifo no original). Ao fim,
requereu “(...) a manutenção da sentença absolutória.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se
“(...) pelo conhecimento e, no mérito, pronuncia-se pelo desprovimento do presente Recurso
de Apelação, nos termos das contrarrazões defensivas para manter-se íntegra a r. Sentença
vergastada. (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpusnº71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
Relator: Ministro Moura Ribeiro
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª CJM, de 2 de dezembro de 2024, que, por unanimidade, absolveu o ex-Sd Ex
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JESSÉ GUSTAVO DA SILVA das imputações descritas no artigo 303, § 2º, c/c o artigo 30,
inciso II, todos do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do
Código de Processo Penal Militar.
Em suas Razões o Órgão ministerial requereu que “(...) seja REFORMADA a
Sentença para CONDENAR o apelado ex-Sd JESSÉ GUSTAVO DA SILVA (...)” nas sanções
previstas no “(...) art. 303, § 2º, c/c art. 30, II, ambos do Código Penal Militar (tentativa de
peculato-furto) (...)”, sustentando que o Acusado “(...) não agiu “impensadamente”, mas,
valendo-se das facilidades decorrentes de sua função de cozinheiro e responsável pelo
fechamento do setor (...)”, subtraindo alimentos “(...) de forma livre, consciente e voluntária,
embora lhe fosse plenamente exigível a execução de conduta diversa (...)”.
Além disso, ressaltou a “(...) dupla vedação à incidência do Princípio da
Insignificância no caso em tela, porquanto se trata de crime militar perpetrado contra a
Administração do Exército (Súmula 599 do STJ) (...)” e finalizou no sentido de que “(...) a
recuperação dos alimentos não tem o condão de excluir a responsabilidade criminal do
acusado (...)”.
Assiste razão ao Parquet Castrense, uma vez que se encontram comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado.
Antes, porém, para uma melhor compreensão da controvérsia, faz-se imperioso
estabelecer a cronologia dos acontecimentos descritos na Peça Acusatória.
Em 17 de novembro de 2021, por volta das 19h15min, durante uma ronda
inopinada, levada a efeito em virtude do mau funcionamento das câmeras de segurança da
Comissão de Seleção Permanente das Forças Armadas (CSPFA), o então 3º Sgt Ex Deyvid
Medeiros de Araújo, Comandante da Guarda, juntamente com o Sd Ex Leonardo, que
guarnecia o posto de Cabo de Dia à guarda, avistaram o então Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA
SILVA, escalado naquela mesma data como Cozinheiro de Dia junto ao setor de
aprovisionamento da Unidade, encostando a sua moto e solicitando à Sentinela que abrisse o
portão.
Nesse momento, o 3º Sgt Ex Deyvid Medeiros perguntou ao Acusado o que
continha a caixa transportada na garupa da motocicleta, oportunidade na qual identificou o
estado de nervosismo do Réu, tendo solicitado, incontinente, que ele abrisse a embalagem,
sendo encontradas postas de peixe in natura, além de outros gêneros alimentícios.
Inicialmente, ao ser indagado pelo Comandante da Guarda sobre a origem
daqueles alimentos, o Acusado alegou que os itens teriam sido liberados para ele, no entanto,
logo em seguida, admitiu que os subtraiu por conta própria e que levaria os gêneros para
casa.
Ato contínuo, o Comandante da Guarda acionou o então 1º Ten Ex Robson
Cabral de Menezes, Oficial-de-Dia em serviço no dia dos fatos, que, ao comparecer no local,
constatou que o Acusado transportava os seguintes itens: 2 (dois) Kg de carne bovina, 800
(oitocentos) gramas de almôndegas, 11 (onze) postas de tilápia e 2 (dois) extratos de tomate.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando questionado pelo Oficial sobre o motivo de estar transportando os
referidos gêneros, o Acusado informou que enfrentava dificuldades financeiras e, por esse
motivo, decidiu levá-los para sua casa. Diante desses esclarecimentos iniciais, o Oficial-de-
Dia entrou em contato telefônico com o Cel Ex Ronaldo Leite Ferreira, Chefe da Comissão
de Seleção Permanente das Forças Armadas (CSPFA), que ordenou o recolhimento e
contabilização dos alimentos subtraídos, bem como a liberação do ex-Sd Ex JESSÉ
GUSTAVO DA SILVA.
Em consequência, após a contagem dos gêneros alimentícios pelo 1º Ten Ex
Robson Cabral de Menezes, realizada na presença do Acusado, do Sargento-de-Dia e do
Cabo-de-Dia, os itens foram devolvidos ao Setor de Aprovisionamento, sendo o Réu liberado
logo em seguida pelo Oficial-de-Dia.
Ocorre que, a partir de mensagem encaminhada à Ouvidoria do Ministério
Público Militar, na qual foi noticiado o fato ocorrido na Comissão de Seleção Permanente das
Forças Armadas (CSPFA), o Órgão ministerial, por intermédio do Ofício nº
10/SCP/PJM/RECIFE/PE/MPM, de 28 de janeiro de 2022, determinou ao Comandante da 7ª
Região Militar a abertura de Inquérito Policial Militar para apurar os fatos, tendo sido
procedida a respectiva instauração, por intermédio da Portaria nº 02-Asse Ap As Jurd/7, de 9
de fevereiro de 2022.
A referida inquisa concluiu pela prática, em tese, de crime militar pelo ex-Sd Ex
JESSÉ GUSTAVO DA SILVA, razão pela qual, no dia 19 de maio de 2022, o Parquet das
Armas ofereceu Denúncia contra o Acusado, a qual foi recebida pelo Juízo de primeiro grau
em 7 de março de 2024.
Delineada a dinâmica dos fatos, passo à análise do Recurso interposto pelo
Órgão de Acusação.
A norma penal incriminadora insculpida no artigo 303, § 2º, do Código Penal
Militar é assim descrita:
“Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023).” (Grifo nosso).
Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci afirma que:
“(...) a conduta (...) é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se exigindo,
portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda (...) Como elemento normativo do
tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela qualidade de militar ou
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

funcionário é fundamental para a configuração do peculato-furto (...)” (Grifos nossos)
(Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: Forense. 2014. p. 463).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Enio Luiz Rossetto assevera que a
conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar “(...) reside na
ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas (...)” (Grifo nosso)
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.017).
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve
identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado
valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime.
In casu, resta absolutamente comprovada a autoria delitiva, na medida em que o
próprio Acusado confessou que subtraiu os gêneros alimentícios do Setor de
Aprovisionamento da Seção de Serviço Militar Regional do Comando da 7ª Região Militar,
valendo-se da função por ele exercida à época dos fatos, qual seja, a de cozinheiro, e, mais
que isso, também a especial condição de guarnecer o serviço na data dos fatos, circunstância
que lhe impunha, inclusive, a responsabilidade por fechar as instalações do rancho da
Unidade, tendo declarado em Juízo que:
“(...) JUÍZA: (...) O senhor disse que já sabe do que está sendo acusado, né?
ACUSADO: Sim.
JUÍZA: Eu queria saber, antes, vamos logo direto ao ponto. Isso que está na denúncia, essa
acusação que foi feita contra o senhor, é verdadeira? Aconteceu de fato?
ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: Então, me conta aí. Como é que foi? O que foi que aconteceu? E por que houve esse
fato?
ACUSADO:(...) Por consciência e não saber que material descartável ao lixo, mesmo tirando
da OM, era crime, eu simplesmente coloquei numa caixa embalei certinho e coloquei na
minha moto. Eu disse, pô, meu final de semana, está salvo. Sem dinheiro, cheguei em casa,
dou um jeito, com segunda-feira eu estou aqui de volta. Até então, eu já recebia pouco (...) e,
no decorrer que eu estava saindo no portão das armas, aí, encontrei o sargento Araújo, junto
com o soldado Leonardo, eles pediram para me revistar (...)” (Grifos nossos).
A autoria delitiva foi corroborada pela seguinte testemunha ouvida em Juízo:
1) ex-3º Sgt Ex Deyvid Medeiros de Araújo, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor pode nos esclarecer, por gentileza, com a máxima riqueza de detalhes, o
que o senhor sabe sobre esses fatos aqui apurados que ocorreram naquele dia 17 de novembro
de 2021, por volta das 19h15, envolvendo o acusado Jessé Gustavo da Silva? Por favor.
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Eu estava fazendo a ronda após o pernoite e o Jessé se
aproximou do portão de saída portando uma caixa. E foi perguntado o que tinha na caixa e
notou-se que ele ficou um pouco nervoso e pediu-se para ver o que tinha dentro da caixa. Eu
pedi para ele abrir a caixa, não é? E perguntei o que ele estava portando e ele falou, na
primeira vez, que estava portando material alimentício, gêneros alimentícios. Então eu
solicitei, pedi para ele afastar do veículo, não é? E que fosse acionado o oficial de dia para
constatar o que estava se passando. Depois disso, o oficial entrou em contato com o
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comandante responsável pelo serviço e pediu para levar o Jessé junto com o material portado
para a cozinha para se contabilizar o que era. E logo depois eu recebi a ordem para liberar o
Jessé (...)” (Grifo nosso).
Vale ressaltar que o Acusado exercia, no dia dos fatos, a função de Cozinheiro
de Dia na Organização Militar, o que lhe proporcionou a facilidade para o cometimento da
prática delitiva, conforme descrito no parágrafo 2º do artigo 303 do Código Penal Militar,
fato que é confirmado pelas testemunhas, senão, vejamos:
1) ex-1º Ten Ex Robson Cabral de Menezes, que afirmou:
“(...) MPM: Qual era exatamente a função do Jessé no dia dos fatos? Ele era cozinheiro da
cozinha ali?
TESTEMUNHA: Isso, era cozinheiro naquele dia.
MPM: E como cozinheiro naquele dia, qual era a responsabilidade dele?
TESTEMUNHA: Além de preparar o alimento, ele que fechava a cozinha, mantinha o material
organizado, tinha acesso ao depósito e a cozinha. Ele era o responsável por fechar.
MPM: Ele era responsável por preparar a comida, por convocar o cozinheiro, responsável
pelo que mesmo?
TESTEMUNHA: Por fechar, no caso, a cozinha. As instalações do rancho, ele era responsável
por fechar.
MPM: A guarda dos alimentos naquele dia, 17 de novembro de 2021, a guarda daqueles
alimentos, o depósito dos alimentos, era também de responsabilidade dele?
TESTEMUNHA: É que o depósito fica junto com a área de rancho lá, tinha outro depósito que
não foi nesse depósito que foi subtraído o alimento. O alimento que saiu era o alimento que
estava junto da área onde era feita a cozinha.
MPM: Ele era responsável por esse depósito?
TESTEMUNHA: Isso. Naquele dia, como serviço que ele tinha de cozinheiro, sim (...)” (Grifos
nossos);
2) ex-3º Sgt Ex Deyvid Medeiros de Araújo, que afirmou:
MPM: David, a denúncia cuja leitura o senhor escutou diz que o Jessé teria tentado subtrair
os gêneros alimentícios do setor de aprovisionamento da OM, onde ele exercia a função de
cozinheiro. Essas duas informações procedem, são verdadeiras? Ele era cozinheiro da OM
naquela época e estava tentando subtrair do setor de aprovisionamento?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Ele era cozinheiro responsável pelo serviço de cozinha no dia e
era responsável pelo setor de aprovisionamento naquele momento. Ele era tanto responsável
pela cozinha naquela época, naquele dia dos fatos, como também era responsável pelo todo o
aprovisionamento naquele dia.
MPM: Ele era responsável, o senhor falou?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Só durante o serviço (...)” (Grifos nossos).
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere à materialidade, restou comprovada pelo DIEx nº 139-SEÇ
APROV/Fisc Adm/Div Adm, de 4 de maio de 2022, do Chefe do Aprovisionamento da Base
Administrativa do Curado, por intermédio do qual foi encaminhada ao Encarregado do
Inquérito Policial Militar a planilha com a avaliação da res furtiva (2kg de carne, 800g de
almôndegas, 11 postas de tilápia e 2 extratos de tomate):
Nº
ORDEM
MATERIAL
QTD
VALOR
UNIT
VALOR
TOTAL
REFERÊNCIA
01
CARNE BOVINA
2KG
R$ 32,00
R$ 64,00
Guia de fornecimento Nº
235 de 05/04/2022
provida pelo 7º D SUP
02
ALMONDEGA
800 G
R$ 17,85 2
KG
R$ 7,14
Pregão 03/2021- UASG
783602
03
EXTRATO
TOMATE
2UND
R$ 0,50
RS 1,00
Pregão 14/2021 - UASG
160194
04
POSTADE
FILAPIA
11 UND
R$ 36,33 ]
KG
R$ 59,94
Guia de fornecimento Nº
235 de 05/04/2022
provida pelo 7º D SUP
(...)”.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“(...) A autoria e a materialidade delitivas encontram-se bem delineadas, tanto
em função da confissão dos Apelantes quanto do conjunto harmônico das provas
testemunhais, e pelo Laudo de Avaliação que descreve a res como uma bateria automotiva da
marca “Heliar”, de propriedade da OM, destinada a veículos de grande porte, avaliada em
R$ 1.000,00 (um mil reais) (...)” (Apelação Criminal nº 7000746-18.2021.7.00.0000, Relator:
Alte Esq Celso Luiz Nazareth, DJe: 15/12/2022)
Acerca da culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do militar
que, valendo-se da função de Cozinheiro de Dia, subtrai gêneros alimentícios pertencentes à
Força Terrestre.
No presente caso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência de
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Além disso, os autos demonstram, indene de dúvidas, o elemento subjetivo
específico presente na conduta delitiva, ou seja, o dolo “(...) consistente em proveito próprio
ou alheio (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2013. São Paulo. p. 405).
Já segundo o escólio de Cezar Roberto Bitencourt, o “(...) elemento subjetivo do
crime de peculato é o dolo, constituído pela vontade de transformar a posse em domínio,
(...)” ou seja, “(...) é a vontade livre e consciente de apropriar-se de coisa móvel pertencente
ao Estado, de que tem a posse em nome do próprio Estado (...)” (Código Penal Comentado.
São Paulo: Saraiva. 2014. p. 1.419).
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, o próprio Acusado admitiu a prática do delito de subtração dos gêneros
alimentícios em proveito próprio, pois, ao ser questionado pelo Magistrado se o “(...) que
está na denúncia, essa acusação que foi feita contra o senhor, é verdadeira? Aconteceu de
fato? (...)”, respondeu que “(...) Sim, senhora (...)”, acrescentando, ainda, que “(...) foi num
momento sem pensar, eu disse, acho que não vai ter problema, vou pegar, se caso assim me
pegarem, ver, eu me assumo (...)” (Grifo nosso).
Por outro lado, ainda que se identifique no depoimento prestado pelo Réu que
ele tenha alegado tratar-se de gêneros alimentícios cuja data de validade estaria vencida e que
teve autorização para levá-los do Rancho do aquartelamento, ainda assim a Defesa não se
desincumbiu de apresentar qualquer prova que demonstrasse tais assertivas, tanto que, em
Juízo, assim declarou:
“(...) JUÍZA: Tem alguma prova de que essa alimentação realmente estava descartada?
ACUSADO: Não, senhora, não.
MPM: Nenhuma prova, só o senhor que achou.
ACUSADO: Não, se estava fora da validade, ia ser jogado fora? Não.
(...)
MPM: Você tem alguma prova documental, testemunhal, de que realmente os produtos
alimentícios estão fora do prazo de validade?
ACUSADO: Não, prova não (...)” (Grifos nossos).
Além disso, ao compulsar detidamente os depoimentos prestados pelas
testemunhas, pode-se identificar que o Réu, quando questionado sobre os motivos da prática
delitiva, admitiu que o fez por passar por dificuldades financeiras e, nessas circunstâncias,
resta novamente comprovado o dolo na sua conduta, senão, vejamos
1) ex-3º Sgt Ex Deyvid Medeiros de Araújo, que afirmou:
“(...) MPM: Só durante o serviço, tudo bem, perfeito. E, por acaso, ele confessou alguma
coisa ao senhor?
TESTEMUNHA: Ele, de momento, disse que estava passando por problemas financeiros. E,
depois, em antemão, tinha falado que alguém teria liberado para ele. E, quando foi
confrontado mesmo se era isso, ele confessou que estava levando, porque estava passando por
momentos difíceis (...)” (Grifo nosso).
2) ex-1º Ten Ex Robson Cabral de Menezes, que afirmou:
“(...) MPM: Ele confessou que estava tentando furtar aqueles gêneros alimentícios?
TESTEMUNHA: Ele informou que estava querendo sair com o material e explicou que estava
passando por problemas financeiros, no caso a situação financeira dele (...)”(Grifo nosso).
Não bastassem essas constatações, o Acusado tinha conhecimento dos
procedimentos adotados na Unidade para a hipótese de eventual descarte de alimentos,
conforme se verifica no seguinte trecho do seu depoimento colhido em Juízo, quando
declarou:
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ MILITAR: Certo, mas tu como cozinheiro, tu sabe que até para fazer o descarte tem
um procedimento.
ACUSADO: Então, a gente só separava.
JUIZ MILITAR: Vocês não descartavam, não é isso?
ACUSADO: Não descartava, sim. Não jogava no lixo, não.
JUIZ MILITAR: Porque o procedimento era justamente, você separa e você espera que o
pessoal venha fazer esse descarte. Não é isso?
ACUSADO: A gente separava, mas quem vinha buscar nunca foi pegado, não. Em cinco anos
que eu estava lá, era tudo colocado no mesmo canto. A gente só separava. Porque era lixo e o
gênero sei que era descartável (...)” (Grifos nossos).
Além disso, o seu depoimento também deixa claro que o Acusado sequer solicitou autorização
de um superior para levar os gêneros que, segundo ele, estariam fora da data de validade,
senão, vejamos:
“(...) JUIZ MILITAR: Você não pensou em nenhum momento em ir falar com o oficial de dia
para perguntar se realmente poderia, você acreditou nesses dois soldados que disseram que
podia levar o alimento?
ACUSADO: Então, eles não disseram, ó, leva. Eu que tomei a decisão de dizer assim, não, vou
levar, para mim interessa, já que vai ser descartado no lixo (...)” (Grifo nosso).
Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, na esteira dos
seguintes julgados desta Corte Militar:
“Apelação nº 7000513-20.2023.7.01.0001 (DJe: 09/05/2025)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PECULATO-
FURTO.
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS.
DOLO
COMPROVADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria da subtração de gêneros alimentícios de
propriedade da Administração Militar, mediante confissão e provas testemunhais harmônicas.
Configurada a tipicidade formal e material do delito.
II – O dolo é evidenciado pela conduta do agente, quando, mesmo ciente de que a retirada dos
alimentos na câmara frigorífica não era de sua competência, age de forma furtiva, sem
autorização do responsável e em desacordo com regras internas, entregando os bens
subtraídos em horário noturno.
III - O princípio da insignificância não se aplica a crimes contra a Administração Pública,
consoante jurisprudência consolidada desta Corte Castrense, em razão da ofensa à
moralidade e à confiança públicas.
IV – Máxima da Proporcionalidade respeitada pelo Juízo de origem ao empregar a minorante
inominada, na forma do art. 76 do CPM, na proporção de 2/3.
V – Sentença condenatória mantida. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação Criminal nº 0000070-54.2015.7.01.0201 (DJe: 19/06/2017)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º DO CPM. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(...)
Pratica o crime de Peculato-furto o militar que, aproveitando-se de sua função de Cassineiro-
de-dia, que lhe dava livre acesso às chaves do recinto, entra no quarto de outro militar e
subtrai joias que se encontravam na mala.
O delito de peculato-furto, também chamado "peculato impróprio", previsto no art. 303, § 2º
do CPM, configura-se quando o agente, mesmo não tendo a posse ou a detenção do bem
móvel, público ou particular, o subtrai em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade
que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário da Administração Pública.
Trata-se de crime contra a Administração Militar, cujo bem tutelado é o próprio dever de
fidelidade do agente com a instituição que integra, e não apenas o patrimônio sob a sua
responsabilidade funcional.
(...)
O Acusado usou da facilidade proporcionada pelo serviço que lhe foi designado para praticar
o delito e com isso transgrediu a confiança dos seus superiores e ofendeu, principalmente, a
confiança que lhe conferiu a Aeronáutica ao incumbir-lhe da especial função de cassineiro.
(...)
Apelo defensivo a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos);
“Apelação Criminal nº 7000578-45.2023.7.00.0000 (DJe: 25/06/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME CONSUMADO. APODERAMENTO DO
BEM. OCORRÊNCIA. OBJETOS SUBTRAÍDOS. INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECUPERADOS.
INVERSÃO DA POSSE. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART.
16 DO CÓDIGO PENAL COMUM. ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
(...)
5. O militar que subtrai gêneros alimentícios de Rancho, valendo-se da facilidade que lhe
proporciona a qualidade de militar por integrá-lo, pratica o delito de peculato-furto.
(...)
Apelo desprovido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos);
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação Criminal nº 7000531-71.2023.7.00.0000 (DJe: 15/10/2024)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 254 DO CPM.
RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE MINISTERIAL. CONDUTA TÍPICA.
SÓCIO ADMINISTRADOR. COAUTORIA. COMPROVAÇÃO. DELITO CONFIGURADO.
BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-
FURTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESES.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
CONFIGURADO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CÁLCULO
INCORRETO.
IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO FACULTATIVA DE PENA. ART. 81, § 1º, DO CPM. NÃO
APLICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM).
PENA
ACESSÓRIA.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
4. O agente que, valendo-se da facilidade proporcionada pela sua qualidade de militar
integrante do Setor de Aprovisionamento, desvia gêneros alimentícios da Administração
Militar em proveito próprio e alheio, inclusive tramando negociatas com empresários locais,
comete o crime de peculato-furto.
5. O delito de peculato-furto (ou peculato impróprio) não se confunde com o crime de furto.
Este tutela, primordialmente, o patrimônio privado ou público, enquanto aquele mira, em
primeiro plano, o resguardo da moralidade da Ordem Administrativa Militar e, na sequência
de sua prioridade, tutela o Erário.
(...)
10. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença recorrida quanto à absolvição dos
réus civis. Recurso Defensivo não provido, com a manutenção da Sentença condenatória do
réu militar, acrescida da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Decisões por
maioria.” (Grifos nossos).
Passando à análise das teses expendidas nas Contrarrazões recursais pela
Defensoria Pública da União, foi requerida a absolvição do Réu pela aplicação do Princípio
da Insignificância, sob o argumento segundo o qual “(...) o recorrido tentou sair da unidade
militar com gêneros alimentícios de pouco valor (...)” e que, portanto, seria necessária a
ocorrência de “(...) lesão significativa ao bem jurídico tutelado (...)” para sua justa
condenação, tendo destacado, ainda, que:
“(...) Para acatar a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal
tem exigido quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade
social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade de
lesão jurídica. No presente caso, estão presentes todos esses requisitos (...)” (Grifo no
original).
Ocorre, no entanto, que os argumentos não merecem acolhida, pois, a despeito
dos fundamentos expendidos na Sentença absolutória de primeiro grau no sentido de que
restou afastada “(...) a tipicidade material, uma vez que a lesão ao bem jurídico tutelado é
mínima, de modo que, em face do princípio da insignificância, não há no presente caso o fato
típico, primeiro elemento do conceito analítico de crime (...)”, o entendimento prevalente no
âmbito desta Corte Castrense é no sentido de que “(...) na seara castrense, não há respaldo
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a aplicação do princípio da insignificância, independentemente do valor atribuído ao
bem, pois o que se busca na caserna é a preservação dos valores da hierarquia e da
disciplina (...)” (Apelação nº 7000746-18.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Celso
Luiz Nazareth. DJe: 15/12/2022).
Não desconheço o precedente aludido pela Vice-Procuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia que, em seu Parecer pela manutenção do
Decreto absolutório, fez menção ao entendimento consolidado na Apelação Criminal nº
7000992-43.2023.7.00.0000, no qual foi aplicado o Princípio da Bagatela Imprópria.
Nada obstante, o caso trazido à baila pelo Custos Legis não guarda semelhança
com o dos autos vertentes. Vale dizer que, naquela oportunidade, o Tribunal considerou, além
do baixo valor da res furtiva, havia a circunstância de que, antes mesmo de ser percebida a
subtração do bem, o réu o restituiu integralmente, assumindo a prática delitiva de uma
conduta que sequer era conhecida.
Ainda a propósito do Princípio da Insignificância, é cediço que o referido
Postulado incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i)
mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii)
grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada” (Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ:
01/02/2011).
Segundo Enio Luiz Rosseto, o objeto jurídico do tipo penal é “(...) o dever de
fidelidade para com a Administração (...) no que diz respeito ao interesse moral ao se exigir
do militar (...) dever de fidelidade e de probidade.” (Código Penal Militar Comentado. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.012).
Nesse contexto, considerando que o Acusado, em razão da função exercida,
valeu-se da confiança depositada por seus superiores para subtrair gêneros alimentícios
pertencentes à Administração Militar, é inegável que não se pode falar em mínima
ofensividade ou mesmo em reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a conduta
perpetrada, em última análise, afronta diretamente os preceitos basilares da vida castrense,
consubstanciados nos Princípios de índole constitucional da hierarquia e da disciplina.
Acerca do tema, cito as relevantes lições doutrinárias de Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. São Paulo:
2012. p. 85), para quem:
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas também
outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes ou velados
na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de
elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)”.
Dessa forma, a despeito do inexpressivo prejuízo material para a Administração
Militar, não se pode referendar a Decisão absolutória, na esteira dos seguintes julgados desta
Corte:
“Apelação nº 7000578-45.2023.7.00.0000 (DJe: 25/06/2024)
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato-furto, uma vez que a
conduta do Acusado atentou não somente contra o patrimônio posto sob a administração
militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a
que era submetido.
(...)
5. O militar que subtrai gêneros alimentícios de Rancho, valendo-se da facilidade que lhe
proporciona a qualidade de militar por integrá-lo, pratica o delito de peculato-furto (...)”
(Grifos nossos);
“Apelação nº 7000317-51.2021.7.00.0000 (DJe: 09/09/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, §
2º, DO CPM. PRELIMINAR. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO. MODALIDADE DE
VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
PARTICIPAÇÃO
DE
SOMENOS
IMPORTÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
ATENUADO.
BENS
JURÍDICOS
DIVERSOS. IMPROCEDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO.
RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONDIÇÕES DO "SURSIS". ART. 626,
ALÍNEA "A", DO CPPM. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
2. O militar que subtrai gêneros alimentícios (Suprimento Classe I) do Setor de
Aprovisionamento da Organização Militar (Rancho), aproveitando-se da facilidade de acesso
por integrá-lo, pratica o delito de peculato-furto.
3. Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de peculato, porque o bem jurídico
tutelado é a Administração Militar, sustentada pelos cânones da Moralidade, da Hierarquia,
da Disciplina e, secundariamente, do zelo patrimonial. Precedentes do STF, do STJ e do STM.
4. A tese de negativa de autoria é insustentável quando há confissão válida de todos os
agentes, corroborada pelos elementos de informações colhidos na fase extrajudicial e,
posteriormente, confirmados na judicial.
(...)
11. Recurso defensivo parcialmente provido, extensível aos demais condenados. Condenação.
Manutenção. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
A Defesa Pública, subsidiariamente, também requereu a “(...) absolvição do
recorrido por exclusão do crime, nos termos do artigo 43 do Código Penal Militar (...)”,
argumentando, para tanto, que o Acusado somente “(...) levou para casa bens alimentícios
de pouco valor, a fim de garantir sua subsistência, de forma que é necessária a sua
absolvição (...)” (Grifo no original).
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A bem da verdade, a Defesa pretende fazer prevalecer o reconhecimento da
causa excludente do crime, sem, no entanto, satisfazer os requisitos necessários à sua
comprovação, notadamente porque, nos termos do art. 296 do Código de Processo Penal
Militar, constitui ônus da Defesa comprovar a alegada excludente de ilicitude, utilizando-se
de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar o estado de necessidade justificante,
cujos requisitos são assim descritos por Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. pp. 93/94):
“(...) a) existência de perigo certo e atual; b) perigo não provocado pelo agente; c)
inevitabilidade do perigo; d) proteção a direito próprio ou de terceiro; e) perecimento do bem
de menor valor para salvar o de maior valor; f) inexistência do dever legal do agente de
enfrentar o perigo”.
Ora, segundo a ótica defensiva, “(...) o apelado passava por dificuldades
financeiras e não tinha recursos para se alimentar no fim de semana (...)”, acrescentando,
ainda, que o Acusado simplesmente se apossou dos gêneros alimentícios “(...) a fim de
garantir sua subsistência (...)”.
Nesses termos, mesmo que se pudesse reconhecer a verossimilhança das
alegações do Réu relativas às suas dificuldades financeiras, ainda assim não se poderia abrir
mão da devida comprovação dessa situação como forma de justificar o cometimento de um
delito como o descrito nos autos, sob pena de tornar lícita a subtração de alimentos pelo
simples fato de o militar estar passando por esse tipo de problema, o que, convenhamos, seria
o mesmo que banalizar a conduta, daí a necessidade de compulsar detidamente os autos para
encontrar as necessárias justificativas.
Todavia, com a ressalva de que este Relator não está minimizando o contexto
apresentado pelo Réu, a análise detida do seu depoimento prestado em Juízo não indica o
alegado estado de necessidade, senão, vejamos:
“(...) JUÍZA: Entendi. Quanto era que o senhor ganhava na época?
ACUSADO: Eu ganhava R$ 2.000.
JUÍZA: Certo. E pagava aluguel?
ACUSADO: Pagava aluguel.
JUÍZA: Quanto era que pagava de aluguel?
ACUSADO: Pagava R$ 550. R$ 550, né?
JUÍZA: E estudava?
ACUSADO: Não.
JUÍZA: E tinha mais alguém na sua residência? Ou morava sozinho?
ACUSADO: Eu pagava aluguel, pagava a minha moto e pagava um terreno que eu tinha
comprado antes da minha mãe morrer. Que é onde eu ia fazer minha casa (...)” (Grifos
nossos).
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao revés, imaginar que a conduta do Réu estaria albergada pelo estado de
necessidade justificante significaria fazer tábula rasa da situação econômica de milhões de
brasileiros que recebem rendimento ainda menor, mas que, nem por isso, tiveram conduta
semelhante.
Afinal, segundo Cícero Robson Coimbra e Marcello Streifinger, para a
caracterização do estado de necessidade justificante (Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed.
Saraiva. 2012. p. 371):
“(...) é necessário que o perigo não tenha sido possível de evitar por outro modo, conforme o
direito. A lesão ao bem jurídico sacrificando, em outros termos, era necessária para a
proteção de outro bem que se protegeu, o que exige que o meio utilizado seja apropriado para
evitar perigo, excluindo agressões inúteis aos bens jurídicos alheios, por que se o estado de
necessidade é constituído pela existência de um perigo (atual, involuntário e inevitável sem
lesão), então a justificação consiste, precisamente, na eliminação desse perigo, inclusive a
ajuda de terceiros e, na hipótese de intervenção em bens jurídicos alheios, utilizar os meios
menos danosos. Surge pois o requisito da inevitabilidade, ou seja, a conduta típica do agente
do fato necessário deve ser a única maneira de evitar o dano ao bem ou direito protegido por
sua ação (...)” (Grifos nossos).
Vale dizer que, no contexto dos autos, não se identifica, pelo menos, o requisito
da “(...) existência de uma situação de perigo certo e atual (...)”, definido por Nelson
Hungria, citado pelo insigne doutrinador, como sendo o “(...) perigo concreto, imediato,
reconhecido objetivamente, não se podendo usar a excludente quando se trata de perigo
incerto, remoto ou passado (...)” (ob. cit., pp. 93/94).
Nesse contexto, considerando a não apresentação de qualquer comprovação
acerca das alegadas dificuldades financeiras, por via de consequência também não se
encontra presente o requisito da inevitabilidade do perigo, pois, consoante o entendimento
desta Corte Castrense:
“(...) O estado de necessidade justificante, previsto no art. 43 do CPM, deve ser concebido
como um estado de perigo atual, não solucionável de outro modo, admitindo-se, em tais
circunstâncias, um dano imediato configurado pela lesão ao bem tutelado (...)” (Apelação nº
7000601-93.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal De Oliveira, DJe:
23/03/2021).
Mais que isso, apesar dos aludidos problemas financeiros, conforme se extrai do
seu depoimento prestado em Juízo, o Acusado não demonstrou ter esgotado todos os meios
possíveis para solucionar a alegada dificuldade, tampouco buscou orientação ou mesmo
auxílio dos seus superiores, sendo-lhe exigível conduta diversa, senão, vejamos:
“(...) JUÍZA: Mas o senhor falou para alguém que estava passando necessidade financeira?
ACUSADO: Não, não.
JUÍZA: Levou isso ao conhecimento de algum superior?
ACUSADO: Não, porque até então eu era orgulhoso e tinha vergonha também (...)” (Grifos
nossos).
Nessas circunstâncias, portanto, não se afiguram presentes os requisitos da
existência de uma situação de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro
modo evitar, não sendo possível reconhecer a causa excludente de ilicitude prevista no art. 43
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Código Penal Militar, conforme corrobora a jurisprudência desta Corte, em julgado de
minha relatoria:
“Apelação nº 7000223-06.2021.7.00.0000 (DJe: 15/12/2021)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM.
EXAME
PERICIAL.
EXIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. ART. 43 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PERIGO CERTO E ATUAL NÃO DEMONSTRADO. ESTADO DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
ART.
39
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO. UNANIMIDADE.
(...)
Nos termos do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, constitui ônus da Defesa
comprovar a alegada excludente de ilicitude lastreada no art. 43 do Código Penal Militar,
utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar o estado de necessidade
justificante.
Considerando a não apresentação de qualquer comprovação acerca das alegadas dificuldades
financeiras que supostamente poderiam ocorrer, por via de consequência, também não se
encontra presente o requisito da inevitabilidade do perigo, imprescindível para escapar da
situação perigosa.
(...)
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
Impende ressaltar que nem mesmo o Decreto absolutório prolatado pelo Juízo
de primeiro grau reconheceu a existência do Estado de Necessidade Justificante na conduta
do Réu, afastando a aplicação do art. 43 do Código Penal Militar, nos seguintes termos: “(...)
não foi demonstrado pela defesa o estado de necessidade. A alegação do réu está isolada,
não existindo sequer um início de provas que pudesse gerar alguma dúvida no julgador
(...)”.
Refutadas as teses defensivas e devidamente comprovada a conduta delituosa
perpetrada pelo Acusado, impende destacar que, desde o oferecimento da Denúncia, o Órgão
ministerial incursionou o Réu:
“(...) no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (peculato-furto), na forma tentada (art. 30, II,
CPM), por ter dolosa e indevidamente (porquanto sem autorização dos seus superiores
hierárquicos em serviço), e valendo-se da facilidade que lhe proporcionava o seu cargo militar
e a função de cozinheiro que exercia, tentado subtrair gêneros alimentícios guarnecidos no
rancho da CSPFA (...)”.
Na ótica ministerial, o reconhecimento do tipo penal na modalidade tentada
teria decorrido do fato de que “(...) o delito em questão só não se consumou por conta da
abordagem exitosa efetuada pelo 3º Sgt Ex Araújo, ou seja, por circunstância alheia à
vontade do denunciado (...)”.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O convencimento do Órgão de Acusação acerca da figura tentada, inclusive, nos
termos do presente Recurso de Apelação, no entanto, encontra óbice intransponível na
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, notadamente porque, como cediço, nos delitos
de peculato-furto, o momento consumativo se consubstancia com a inversão da posse do bem
subtraído, ainda que a res não tenha sido retirada da Unidade Militar, tal como ocorrido nos
autos.
Vale dizer que o entendimento defendido pelo Órgão ministerial se contrapõe à
Teoria da amotio ou apprehensio, adotada no âmbito desta Justiça Especializada, segundo a
qual o crime consuma-se “(...) quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que
num curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica”
(Rogério Sanches Cunha. Manual de Direito Penal – Parte Especial. Juspodvm. 7ª ed. São
Paulo. 2015. p. 238).
Afinal, no caso em exame, o Réu retirou os gêneros alimentícios do interior do
Setor de Aprovisionamento da Seção de Serviço Militar Regional do Comando da 7ª Região
Militar, levando-os consigo, em sua moto, até o portão de saída da Unidade Militar com o
claro intuito de assenhoramento definitivo, conforme por ele mesmo admitido em seu
depoimento colhido em Juízo.
Destaco, por oportuno, que a própria Sentença de primeiro grau referendou a
tese ministerial do crime tentado ao destacar que “(...) A consumação do peculato-furto está
diretamente vinculada à efetiva subtração do bem, caracterizada pela retirada do objeto da
esfera de vigilância do seu legítimo proprietário (...)”, em clara alusão ao momento
consumativo que ocorreria quando o militar deixasse as dependências da Organização Militar.
Porém, a bem da verdade, conforme destacado anteriormente, a simples inversão da posse
quando da retirada dos gêneros do local onde deveriam permanecer já é suficiente para a
consumação do delito em exame, na esteira dos seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000425-75.2024.7.00.0000 (DJe: 10/02/2025)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. CONDENAÇÃO. PECULATO-FURTO.
SUBTRAÇÃO DE ARMA NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 303, § 2º, DO
CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. FORMA TENTADA. ART. 30,
INCISO II, CPM. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE FURTO. ART. 240, §§ 4º E
5º, CPM. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
(...)
No momento em que o réu subtraiu a arma de serviço de seu colega de farda, houve nítida
inversão da posse do objeto de propriedade da Administração Militar. Conforme a teoria da
amotio ou da apprehensio, adotada por esta Justiça Militar e pelos Tribunais Superiores, o
crime se consuma quando a posse da res passa para o agente, independentemente da duração
temporal.
Nos termos do art. 30, inciso II, do CPM, a tentativa ocorre quando, "iniciada a execução,
não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente". Na espécie, todo o iter
criminis foi percorrido, com a subtração do bem decorrente da inversão da posse.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a configuração do delito de peculato-furto não basta a constatação da subtração da res,
sendo essencial que o agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada como meio
facilitador do crime, como se verifica no presente caso, em que, além de ser militar da Força
Aérea, também tirava serviço de guarda juntamente com o companheiro detentor da arma
subtraída.
(...)
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.” (Grifos nossos);
“Apelação Criminal nº 7000791-51.2023.7.00.0000 (DJe: 19/06/2024
Relator p/ o Acórdão: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO. PECULATO-FURTO.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR
MAIORIA.
Irresignação da Defesa diante da Sentença que condenou o Recorrente como incurso no crime
previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar. Na hipótese, nem mesmo a retratação do
Acusado ou a versão por ele apresentada é capaz de infirmar o que restou comprovado a
partir da robusta equação probatória que se tem nos autos. E nem, ainda, as alegações
apresentadas nas Razões do Apelo. Verifica-se, com clareza meridiana, que a fragilidade das
alegações defensivas, muitas delas já refutadas na Sentença de 1º grau, não impede que se
forme um sólido juízo de convicção sobre a prova de autoria e materialidade delitivas, no
caso.
A situação versada nos autos não se trata de furto, eis que se subsume, com inteira adequação
e propriedade, ao tipo penal do peculato-furto. Acusado valeu-se da facilidade proporcionada
pela qualidade de militar, escalado como sentinela juntamente com o colega de farda, para
subtrair a sua pistola de serviço.
A firme jurisprudência desta Corte adota a teoria da amotio, em contraposição a teoria da
ablatio, bastando a inversão da posse do bem, ainda que momentaneamente ou vigiada.
Desprovimento ao Apelo da Defesa. Decisão majoritária.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido os seguintes julgados:
“(...) Este Tribunal Militar consolidou a adoção, nos casos de delito de furto e também de
peculato-furto, da teoria da inversão da posse, conhecida por amotio ou apprehensio, segundo
a qual o crime consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em curto
espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica (...)” (Grifo nosso)
(Apelação Criminal nº 7000026-80.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lourival
Carvalho Silva, DJe: 05/04/2024);
“(...) Com base na teoria da amotio ou da apprehensio, para a consumação do delito
patrimonial, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído. Assim, a colocação do
objeto em local reservado, mesmo dentro da OM, para retirada em momento oportuno, não
afasta a consumação do delito.
(...)
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso) (Apelação Criminal nº
7000840-63.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira,
DJe: 16/11/2022).
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, tendo como base o pedido ministerial pelo reconhecimento da
figura tentada no presente Recurso de Apelação, ainda que se tenha demonstrado que a
conduta perpetrada pelo Acusado se configure no delito de peculato-furto na sua forma
consumada, o pleito ministerial deve ser acolhido à sua integralidade para reformar a
absolvição operada em primeira instância, notadamente porque a atuação desta Corte está
limitada pelos Princípios da non reformatio in pejus, bem como do tantum devolutum
quantum appellatum.
Por tais motivos, merece reparo o Decreto absolutório proferido pelo Juízo a
quo, com vistas à condenação do Acusado nas sanções do artigo 303, § 2º, c/c o artigo 30,
inciso II, ambos do Código Penal Militar, passando-se, pois, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código
Penal Militar são favoráveis ao Acusado, devendo ser fixada a pena-base em seu mínimo
legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, identifica-se a agravante genérica prevista no artigo 70, inciso
II, alínea “l”, do Código Penal Militar, pela circunstância de o Acusado guarnecer o serviço
de Cozinheiro-de-Dia na Unidade, conforme informação contida na Parte de Serviço de
Oficial de Dia ao Complexo das Salinas, do dia 17 para o dia 18 de novembro de 2021 (IPM
nº 7000047-74.2022.7.07.0007). Assim, a pena aplicada na primeira fase deve ser acrescida
de 1/5 (um quinto), perfazendo 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
Na terceira fase, considerando o alcance do pedido ministerial pelo
reconhecimento da figura tentada, aplica-se a causa de diminuição de acordo com a dicção do
artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar, que deverá incidir em seu patamar máximo, ou
seja, de 2/3 (dois terços), perfazendo a pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, que se torna definitiva.
Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o Acusado satisfaz
os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos antigos
termos do art. 84 do Código Penal Militar, considerando a ocorrência do fato delituoso no dia
17 de novembro de 2021, anterior à nova redação promovida pela Lei nº 14.688, de 20 de
setembro de 2023, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do Código
de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença absolutória de primeiro grau, condenar o ex-Sd Ex JESSÉ GUSTAVO
DA SILVA à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso
no artigo 303, § 2º, c/c o artigo 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal
Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”,
do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377649v2 e do código CRC 6c7e1307.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 04/11/2025, às 19:11:13
7000039-29.2024.7.07.0007
40001377649 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000039-29.2024.7.07.0007/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JESSÉ GUSTAVO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, votei divergindo do
entendimento majoritário do Plenário desta Corte, porquanto negava provimento ao
apelo do Ministério Público Militar.
1. Autoria e materialidade
A autoria e a materialidade do delito em exame encontram-se sobejamente
comprovadas nos autos.
Em Juízo, a testemunha ex-3º Sgt Deyvid Medeiros de Araújo afirmou que o
Réu confessou o crime no momento da abordagem, justificando a sua conduta sob o
argumento de estar passando por necessidades. Disse, ainda, que o Réu estava designado
como cozinheiro e era o responsável pelo setor de aprovisionamento naquele dia.
Do mesmo modo, em Juízo, a testemunha ex-1º Ten Robson Cabral de Menezes
afirmou que o Réu estava designado como cozinheiro naquele dia; declarou que o Réu lhe
confessou o crime, alegando que o fez por necessidades financeiras que enfrentava à época
do fato. Afirmou, ainda, que entrou em contato com o Cel Leite e este determinou que o
material fosse contabilizado e devolvido ao setor de origem.
Ao ser interrogado em Juízo, o Réu confessou o crime que lhe foi imputado na
Denúncia, contudo, justificou a sua conduta, dizendo que estava “enfrentando sérias
dificuldades financeiras após o assassinato de sua mãe, motivo pelo qual frequentemente
assumia serviços de outros militares, visando obter renda extra para quitar suas dívidas
acumuladas”. Respondeu, ainda, que os itens eram indicados pelos militares do HMAR como
fora da validade e destinados a descarte.
Enfim, inexistem dúvidas quanto à autoria do delito em exame, mormente pela
confissão do Réu em Juízo, em harmonia com a prova dos autos.
Quanto à materialidade delitiva, também, se encontra indene de dúvidas,
consoante o laudo acostado aos autos que discrimina os valores de cada bem, correspondendo
um valor total de R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos) (evento 9, DOC2).
2. Tipicidade
Quanto à adequação típica, frisei que a conduta do Réu, que se valeu da
condição de militar da ativa no momento da consumação do crime, inclusive, desempenhava
a função de cozinheiro e responsável pelo setor de aprovisionamento, fator determinante para
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proporcionar a tentativa de subtração dos bens narrados na Denúncia, torna o fato,
inequivocamente, insculpido no tipo penal descrito no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar
(Peculato-furto):
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
[...]
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.
Nesse diapasão, citam-se as lições de Cleber Masson:
A facilidade mencionada pelo texto legal é qualquer circunstância fática propícia à prática do
delito, tal como a liberdade para ingresso ou permanência na repartição ou local em que
estava a coisa subtraída ou a menor vigilância dos bens no tocante aos funcionários públicos
em geral.
[...]
Cuidado: o bem não se encontra na posse do agente, mas é imprescindível esteja sob a guarda
ou custódia da Administração Pública, sob pena de afastamento do crime funcional.
Exemplificamente, o policial militar que durante uma abordagem de trânsito subtrai, pela
janela, um notebook que estava no banco traseiro do veículo, aproveitando-se da distração do
motorista, que procurava seus documentos no porta-luvas, responde por furto, e não por
peculato.
E não basta a subtração. É imprescindível tenha esta sido realizada em decorrência da
facilidade apresentada para tanto ao funcionário público. Destarte, se o agente, mesmo
pertencendo ao escalão público, não se vale do seu cargo nem das comodidades por ele
proporcionadas para subtrair um bem móvel da Administração Pública (ou particular que
estava sob sua guarda), o crime será de furto, e não de peculato. (MASSON, Cleber. Direito
Penal Esquematizado, vol. 3, parte especial, São Paulo: Método, 2011. p. 581).
Nesse sentido, cita-se o julgado desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM.
TENTATIVA. ART. 30, II, DO CPM. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRESENÇA. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - O delito de peculato-furto comporta duas condutas nucleares, quais sejam, subtrair bem de
propriedade da Administração ou contribuir para que esse seja subtraído, valendo-se o agente
de sua função de militar como meio facilitador do crime.
II - Presente o elemento subjetivo do tipo para a configuração do crime de peculato-furto,
consistente na vontade livre e consciente de inverter, em caráter definitivo, a posse do bem
de propriedade da administração militar, valendo-se de suas qualidades de militar,
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

configurando o crime de peculato-furto.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM - Apelação nº 7000847-
89.2020.7.00.0000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, Data de julgamento 18/3/2021.
Data de publicação 30/3/2021) (Grifo nosso).
No caso, enfatizei que se devia reconhecer a tentativa, tendo em vista que o
Réu, embora tenha iniciado a execução do crime, não saiu da unidade militar na posse da res,
por circunstâncias alheias a sua vontade (art. 30, inciso II, do Código Penal Militar).
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em
vista que não há que se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do
Réu, mormente por se tratar de crime contra a administração pública.
Nesse sentido, cita-se o precedente do STF:
Ementa: [...] II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a
aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes,
concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...] (STF - HC nº 138134, Relator Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma. Data de julgamento 7/2/2017. Data de
publicação 28/3/2017).
Nesse diapasão, não se olvida do Enunciado nº 599 da Súmula de jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça: “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes
contra a administração pública”.
Desse modo, afastei a aplicação do princípio da insignificância, também
conhecido como bagatela própria, o qual exclui a tipicidade material da conduta, ou seja, a
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma é considerada irrelevante.
No tocante ao elemento subjetivo do tipo, concluí que o Réu, livre e consciente,
tentou subtrair os produtos relacionados na Denúncia, pertencentes à Administração Militar,
demonstrando o dolo evidente em sua conduta.
3. Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao ordenamento
jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), na
qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa de que a conduta é, também,
ilícita.
Frisei que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que o
Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam:
estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito.
4. Culpabilidade
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também, ressaltei que estariam presentes os elementos da culpabilidade,
porquanto o Réu era imputável e tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-
lhe exigível conduta diversa.
Contudo, diante da especificidade do caso, embora o fato seja típico, ilícito e
culpável, deve-se reconhecer a existência da bagatela imprópria. Nesse caso, não há
necessidade de aplicação da pena, pois caso aplicada, mostra-se desproporcional, mormente
pelo fato da conduta do Réu não ter causado prejuízo ao erário.
Nesse diapasão, citam-se os seguintes trechos do parecer da PGJM:
Apesar da dedicação e do habitual acerto das manifestações do representante do Parquet em
primeira instância, a situação não se revela suficientemente danosa para justificar a
aplicação da pena prevista no art. 302 do CPM, que estabelece reclusão de 3 a 15 anos, em
razão da conduta do acusado no presente caso.
Pelo que se extrai do conjunto probatório, de fato, a alegação de que o ex-militar tentou
subtrair os alimentos mais por necessidade pessoal do que por abuso deliberado da função
pública contém uma parcela de veracidade.
Não se olvida que a conduta do militar é reprovável, mas pelas circunstâncias observadas nos
presentes autos, não se justifica a aplicação de uma sanção penal como a descrita no art. 302
do CPM para reprimir a conduta, justamente por sua mínima ofensividade e reduzido grau de
reprovabilidade de seu comportamento.
A conduta do ex-militar não afetou a hierarquia, tampouco a disciplina imperante no meio
militar, tanto que o Oficial de Dia, Ten ROBSON CABRAL DE MENEZES, conforme seu
depoimento nos autos do IPM como testemunha (ev. 1 - ACOR9, FL. 28) declarou que, após a
constatação dos alimentos oriundos da Seção de Aprovisionamento sobre a motocicleta do Sd
JESSÉ, ligou para o Comandante da OM a fim de obter informação de como proceder, sendo
orientado a recolher o material e liberar o Soldado para retirar-se da OM.
A conduta do ex-soldado, embora descrita como tentativa de crime e confessada por ele, não
produziu efeitos materiais significativos que pudessem afetar minimamente, a Administração
Militar, o que justifica, no presente caso, a aplicação do princípio da insignificância, em sua
modalidade de bagatela imprópria (eevento 12, DOC1).
Nesse ponto, citei o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, que
aplicou o princípio da insignificância a um crime de peculato-furto:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Delito de peculato-furto. Apropriação, por carcereiro, de farol de
milha que guarnecia motocicleta apreendida. Coisa estimada em treze reais. Res furtiva de
valor insignificante. Periculosidade não considerável do agente. Circunstâncias relevantes.
Crime de bagatela. Caracterização. Dano à probidade da administração. Irrelevância no
caso. Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade reconhecida. Absolvição
decretada. HC concedido para esse fim. Voto vencido. Verificada a
objetiva insignificância jurídica do ato tido por delituoso, à luz das suas circunstâncias, deve
o réu, em recurso ou habeas corpus, ser absolvido por atipicidade do comportamento. (STF -
Habeas Corpus nº 112.388, Relator do Acórdão Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma. Data
de julgamento 21/8/2012. Data de publicação 14/9/2012).
Quanto ao reconhecimento da bagatela imprópria, inclusive, em crime contra a
Administração Militar, registrei que não é tema inédito no âmbito desta Corte Castrense,
consoante o seguinte precedente deste Tribunal:
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. ART. 240, §§ 1º E 5º, DO CPM. FURTO QUALIFICADO ATENUADO.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. COMUTAÇÃO AO ART. 303, § 2º, DO CPM.
ACOLHIMENTO.
CONDENAÇÃO
POR
PECULATO-FURTO.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
RECONHECIMENTO
DO
ESTADO
DE
NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA.
CONVERSÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. TESES. INSUFICIÊNCIA. FATO
TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA.
CRIME
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS
DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS. ABSOLVIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PROVIMENTO. PROCLAMAÇÃO. DECISÃO MAIS FAVORÁVEL.
A conduta delitiva in tela se amolda, com perfeição, ao tipo penal de peculato-furto e não ao
crime de furto qualificado, merecendo, por isso, reforma a sentença a quo.
Porém, embora se trate de um caso de crime de peculato-furto, não há que se falar em
condenação nesse contexto fático-jurídico.
A pena seria excessivamente rigorosa para um réu primário, sem antecedentes criminais,
que subtraiu cerca de cinco litros de gasolina. O valor da res furtiva não ultrapassou 4% do
salário mínimo vigente à época dos fatos. Além disso, o réu restituiu a mesma quantidade do
produto à OM tempos depois da prática delitiva, reparando o dano e reconhecendo a culpa.
Sua confissão foi determinante para a elucidação dos fatos, uma vez que, até então, a autoria
do crime por ele perpetrado era desconhecida.
Destarte, para a configuração do delito presente no art. 303, §2º, do CPM, é elementar que o
bem público tenha sido subtraído em proveito próprio, por meio de característica facilitadora
em face do cargo exercido, não havendo de se falar em descaracterização por graduação,
posto ou mera condição de executor de ordens.
A repercussão e a relevância da conduta do infrator não são essenciais na distinção entre o
crime de furto e o de peculato.
Recurso ministerial parcialmente provido, sentença reformada para peculato-furto,
impossibilidade de condenação. Desproporcionalidade da pena.
Por isso, merece prosperar o recurso defensivo, não quanto à aplicação do princípio da
insignificância própria como pretende a defesa – até porque, o fato é típico, antijurídico e
culpável –, mas com relação à incidência do princípio da bagatela imprópria, ante a
desnecessidade de aplicação da pena nesse caso.
Isso porque, embora seja manifesta a tipicidade do fato, já que a conduta dolosa, o resultado,
a tipicidade e o nexo causal estão devidamente alinhados. Também é incontestável a
antijuridicidade do delito, não há incidência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito
cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Além disso, a culpabilidade resta
caracterizada, considerando a imputabilidade do réu, sua consciência sobre a ilicitude da
prática e a exigibilidade de conduta diversa. Ainda assim, é inviável aplicar o princípio da
insignificância própria nesse contexto fático.
É sempre importante diferenciar um instituto do outro. No princípio da insignificância
própria, não há crime, pois o fato é atípico, uma vez que se exclui a tipicidade material. Já na
bagatela imprópria, por outro lado, o delito existe, pois o fato é típico, mas, ao final do
processo, demonstra-se a desnecessidade de aplicação da pena ao réu. Isso pode ocorrer por
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diversas razões, como sua vida pregressa, a reparação do dano causado, a devolução do
objeto, o reconhecimento da culpa, a colaboração com a Justiça e a desproporção entre a
conduta praticada e a pena a ser aplicada, como ocorre no caso dos autos.
Embora se saiba que o instituto da bagatela imprópria tem sido aplicado com cautela na
Justiça Castrense, devido à necessidade de preservação dos bens, princípios e valores
juridicamente tutelados, não há dúvidas de que o contexto analisado configura uma exceção a
essa regra. A reprimenda penal prevista no art. 303, §2º, do CPM – reclusão de 3 a 15 anos –
para a conduta praticada pelo acusado, em nenhuma medida, se mostra razoável ou
proporcional.
Apelo defensivo provido. Pedido absolutório concedido por meio do instituto da bagatela
imprópria. Extinção da punibilidade. Proclamação do resultado mais benéfico à
defesa. (Apelação Criminal nº 7000992-43.2023.7.00.0000. Relator Ministro Odilson Sampaio
Benzi. Data de julgamento 5/12/2024. Data de publicação 26/2/2025) (Grifos nossos).
Por fim, enfatizei que não haveria alternativa, no caso em exame, a não ser a
aplicação do princípio da bagatela imprópria, que resulta, por conseguinte, na extinção da
punibilidade do crime imputado ao Réu na Denúncia.
Ressaltei que não se olvidou da tese desenvolvida por este Ministro-Relator e já
aplicada em outros casos pelo Plenário desta egrégia Corte, qual seja, a da aplicação da
minorante inominada quando a pena a ser aplicada for desproporcional em relação à
ofensividade da conduta do agente; contudo, ao apreciar minuciosamente o feito, chega-se à
conclusão que não se faz presente a necessidade de imposição de pena ao Réu.
5. Dispositivo
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao Apelo Ministerial,
contudo, de ofício, reformava a fundamentação da absolvição do Réu, cujo motivo passa a ser
com fulcro no art. 439, alínea “f” (por estar extinta a punibilidade), do Código de Processo
Penal Militar.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376771v2 e do código CRC 43b85271.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 15/10/2025, às 14:28:27
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000039-29.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JESSÉ GUSTAVO DA SILVA (ACUSADO)
VOTO CONVERGENTE
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Conforme relatório emitido pelo e. Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, na
condição de Relator do presente recurso, trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade, absolveu
o ex-Sd JESSÉ GUSTAVO DA SILVA da imputação descrita na Denúncia pela prática de
peculato-furto, na forma tentada, como incurso no artigo 330, § 2º, c/c o artigo 30, inciso II,
todos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no artigo 439, alínea “b” (não
constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
O Juízo de 1º grau ressaltou que a imputação consistiu em, na condição de
cozinheiro-de-dia devidamente escalado, responsável pelo Rancho do quartel no dia dos
fatos, o acusado, aproveitando-se dessa circunstância, tentou subtrair para si 2kg de carne
bovina, no valor de R$ 64,00; 800g de almôndegas, no valor de R$ 7,14; 2 unidades de
extrato de tomate, no valor de R$ 1,00; e 11 unidades de postas de tilápia, no valor de R$
59,94, resultando em um valor total apurado, resultante da soma de todos os itens
apreendidos, de R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), conforme Laudo de
Avaliação emitido.
A subtração foi descoberta pelo ex-3º Sgt DEYVID MEDEIROS DE ARAÚJO,
que, na condição de Comandante da Guarda no dia dos fatos, durante a ronda, notou o
acusado se aproximar do portão de saída com sua motocicleta carregando uma caixa
contendo os gêneros alimentícios em questão, e demonstrando aparente nervosismo,
momento em que o surpreendeu, realizando sua abordagem. Nesse momento o autor da
conduta confessou que havia se apropriado dos itens do Rancho sem autorização, momento
em que alegou que estava assim procedendo em razão de dificuldades financeiras que
enfrentava à época.
O Oficial de Dia na data dos fatos, ex-1º Ten ROBSON CABRAL DE
MENEZES, corroborou a versão apresentada em Juízo pelo ex-3º Sgt DEYVID,
acrescentando que entrou em contato com o Cel RONALDO LEITE FERREIRA, que
determinou que o material fosse contabilizado e devolvido ao seu local de origem, o que foi
providenciado pela equipe de serviço.
A Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 7ª
CJM ressaltou que o Direito Penal, em sua perspectiva contemporânea, apresenta tendência
que limita seu alcance, incriminando apenas condutas que causem impacto relevante sobre os
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376143.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bens jurídicos que possuam elevado valor social e, em razão disso, merecem ser tutelados no
campo criminal. Destacou, ainda, que somente fatos que ensejem essa relevância podem ser
objeto de sanção penal, e considerados típicos, do ponto de vista material.
Inconformado com a Sentença proferida, o Ministério Público Militar (MPM)
interpôs o presente Recurso de Apelação, no qual requer a reforma da referida Decisão, para
que o Réu seja condenado pelo crime de peculato-furto, na forma tentada, como incurso no
art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar (CPM), sustentando
haver dolo na conduta praticada e que não deve incidir o princípio da insignificância no caso
em julgamento.
A Defensoria Pública da União (DPU), em contrarrazões, sustenta que o apelo
ministerial não merece provimento, requerendo a manutenção da sentença absolutória
proferida.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em seu parecer, opina pelo não
provimento do apelo, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Juízo de 1ª instância.
2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
Conheço o recurso de Apelação, uma vez que preenchidos os requisitos de
admissibilidade previstos no artigo 526 e seguintes do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
A questão jurídica controvertida cinge-se à absolvição pela falta de relevância
lesiva da conduta praticada e pela caracterização ou não da tipicidade material exigida para a
configuração do delito, o que, em última análise, nos remete a ponderar se a conduta do
recorrido, nas circunstâncias em que se deu, reveste-se da materialidade ofensiva necessária
para justificar a intervenção do Direito Penal Militar.
2.1. DA TEORIA DA ATIPICIDADE MATERIAL E DA LESÃO IRRELEVANTE AO
BEM JURÍDICO
O peculato-furto é crime estabelecido na lei penal comum e militar para
reprimir condutas que podem ser praticadas por servidor público, aquele que a este é
equiparado, ou ainda militar, que, em razão do cargo, tem a posse de bem público e o desvia
ou dele se apropria.
Resta evidente que a intenção do legislador é punir o mal servidor
público/equiparado/militar pela quebra de confiança que condutas praticadas no contexto do
exercício funcional, objetivando a subtração ou o desvio de bem de que tem a posse em razão
do cargo possa causar, ou seja, o servidor público/equiparado/militar que pratica malversação
e dá causa a prejuízo patrimonial com sua conduta.
O crime de peculato-furto está previsto no Título destinado aos crimes contra a
Administração Militar, no Código Penal castrense.
Logo, o objeto jurídico tutelado é o dever de fidelidade do agente com a
Instituição que integra, além do patrimônio colocado sob a sua responsabilidade funcional.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376143.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de
praticar a conduta descrita.
O legislador pretendeu, com a criminalização da conduta, dotar o Estado de
ferramenta capaz de possibilitar-lhe dar combate efetivo à malversação dos bens e valores
públicos, vilipendiados por condutas irregulares de servidores públicos no sentido lato sensu,
isoladamente ou em conluio com outras pessoas.
Trata-se, portanto, a criminalização da conduta de implementação de medida
que visa combater a prática de condutas deletérias para o bom funcionamento da
Administração Pública e danosas ao patrimônio público ou sob custódia do Estado.
Dessa forma, verifica-se que a preocupação do legislador penal militar foi
criminalizar condutas que possuam relevância jurídica considerável que possam justificar o
acionamento de toda a estrutura estatal, no campo criminal, para combater ações que afetem
aos interesses do Estado, não se mostrando indicada a persecução penal de questões de
somenos importância que, pelas suas particularidades, não apresentam relevante
comprometimento da relação de confiabilidade que o servidor lato sensu deve manter com a
Administração Pública e do próprio patrimônio público envolvido em cada caso concreto.
O Direito Penal, e com maior razão o Direito Penal Militar, como instrumento
de controle social, deve ser utilizado de forma parcimoniosa e restrita, ou seja, deve ser
reservado para a proteção dos bens jurídicos mais relevantes e apenas contra as ofensas de
maior gravidade.
Esta perspectiva, alicerçada na Teoria da Atipicidade Material, preconiza que
para que uma conduta seja considerada criminosa, não basta a sua mera subsunção formal a
um tipo penal. É imperativo que a ação do agente cause uma lesão, ou um perigo de lesão,
significativos ao bem jurídico protegido.
No caso em tela, a Denúncia imputa ao ex-Sd JESSÉ GUSTAVO DA SILVA a
conduta de ter tentado subtrair, para si, alguns gêneros alimentícios do Rancho da
Organização Militar onde servia, aproveitando-se da condição de cozinheiro de dia, tendo a
empreitada criminosa sido interrompida, por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão
de o então Comandante da Guarda, ex-Sgt DEYVID MEDEIROS DE ARAÚJO, ter realizado
abordagem pessoal do acusado, ao constatar que ele se aproximava do portão de saída com
sua motocicleta, carregando uma caixa contendo os gêneros alimentícios em questão, e
demonstrando aparente nervosismo, momento em que o surpreendeu, e o autor da conduta
confessou que havia se apropriado do Rancho os itens que portava sem autorização, momento
em que alegou que estava praticando a conduta em razão de dificuldades financeiras que
enfrentava à época.
Em razão da citada abordagem, todo o material que havia sido subtraído foi
restituído ao Rancho da Organização Militar.
Cabe ressaltar que o bem jurídico primário tutelado pelo artigo 303, § 2º, do
CPM, é a confiabilidade entre o servidor/militar e a Administração Pública, e o secundário, o
patrimônio público. Ocorre que o dano patrimonial causado pelo recorrido foi integralmente
ressarcido, não havendo qualquer prejuízo econômico no caso concreto. Assim, não houve,
no presente caso, uma lesão relevante ao patrimônio militar a ser protegida.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376143.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito da reprovabilidade da conduta no campo ético e disciplinar, a via
penal não deve se prestar a sancionar todo e qualquer desvio de conduta. Uma intervenção
penal, neste cenário, se mostraria desproporcional à ofensa concreta existente aos bens
jurídicos tutelados, se contrapondo ao princípio da intervenção mínima e dos correlatos
subprincípios da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal Militar.
A ausência de uma lesão patrimonial relevante esvazia a tipicidade material da
conduta, tornando a persecução criminal um excesso punitivo por parte do Estado. A
utilização do Direito Penal Militar pelo Estado, e do seu consectário processo penal militar,
não pode ser banalizada, devendo ficar reservada a casos em que realmente se justifica.
Dessa forma, entendo que no caso concreto, não há fundamento plausível que
autorize o desencadeamento da movimentação da estrutura da Justiça Militar da União e que
chancele a aplicação do Direito Penal Militar, considerando a ínfima amplitude da violação
do bem jurídico tutelado, diante das específicas circunstâncias que envolvem o caso concreto,
devendo a esfera disciplinar tratar da tutela dos princípios da hierarquia e da disciplina.
2.2. DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DOS SUBPRINCÍPIOS DA
FRAGMENTARIEDADE E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL
MILITAR E DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA
O Direito Penal Militar, como a forma mais grave de intervenção do Estado na
vida do indivíduo, opera sob a sombra de princípios que buscam limitar e racionalizar o seu
poder. Entre esses, o princípio da intervenção mínima se destaca como um dos mais
importantes, servindo como uma verdadeira bússola para a atuação do legislador e do
magistrado. Essencialmente, este princípio estabelece que o Direito Penal Militar só deverá
ser utilizado como ultima ratio, ou seja, como último recurso, quando todas as outras formas
de controle social e jurídico se mostrarem ineficazes. Ele exige que o Estado recorra a
sanções penais apenas para proteger os bens jurídicos mais fundamentais e contra as ofensas
mais graves.
Segundo leciona ENIO LUIZ ROSSETO, em sua obra Código Penal Militar
Comentado, 3ª edição, revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais:
O princípio da intervenção mínima (ultima ratio) seleciona os bens jurídicos que devem ser
protegidos pelo direito penal militar [...] Limita o poder punitivo na medida em que proclama
que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a
proteção do bem jurídico. [...] o direito penal militar só deve agir quando os demais ramos do
direito, sobretudo, o administrativo militar sancionatório (disciplinar), não tiverem eficácia.
[...] se as medidas extrapenais mantêm a ordem militar, é desnecessária a intervenção penal,
pois, antes de se recorrer ao direito penal militar, devem esgotar-se todos os meios extrapenais
de controle da hierarquia e da disciplina. A pena criminal implica graves restrições de direitos
fundamentais – em razão disso, o direito penal militar, que para certos delitos tem penas
elevadas, deve ocupar-se de bens jurídicos importantes e necessários à vida
militar. (Destaques acrescidos.)
A intervenção mínima se desdobra em dois subprincípios: a fragmentariedade e
a subsidiariedade.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376143.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fragmentariedade diz respeito ao fato de que o Direito Penal Militar não deve
proteger todos os bens jurídicos, mas apenas aqueles que são essenciais para a convivência
em sociedade e que, ao mesmo tempo, são alvo de ataques que causam danos significativos,
sempre com o fito de tutelar os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, além
dos valores éticos e morais professados pelas Forças Armadas.
Em outras palavras, ele atua como um "direito de fragmentos", penalizando
apenas uma parcela das condutas que são consideradas ilícitas pelo ordenamento jurídico. Por
exemplo, nem toda forma de desonestidade é crime, mas a fraude grave, que lesa o
patrimônio de forma significativa, é criminalizada.
Já a subsidiariedade reforça a ideia de que o Direito Penal Militar é o último
recurso. Isso significa que ele só deve ser acionado quando outros ramos do direito, como o
Direito Civil, o Direito Administrativo ou o Direito do Trabalho, não forem suficientes para
resolver a questão. Se uma multa administrativa ou uma indenização civil podem reparar o
dano causado, não há necessidade de se recorrer à pena privativa de liberdade. O uso do
Direito Penal Militar para solucionar problemas que podem ser resolvidos de forma menos
severa representaria um uso inadequado do poder punitivo do Estado.
O princípio da intervenção mínima não é apenas uma teoria; ele tem
implicações práticas profundas em todo o sistema de justiça criminal. Para o legislador, ele
serve como um freio na ânsia de criminalizar novas condutas. Em uma sociedade cada vez
mais complexa e com novas ameaças, há uma tendência natural de se criar leis penais para
"resolver" todos os problemas.
No entanto, o princípio da intervenção mínima exige que o legislador seja
cauteloso, avaliando se a criminalização é realmente a melhor e única solução. A criação de
novos tipos penais, muitas vezes motivada por clamor popular, pode levar à banalização da
pena, tornando o Direito Penal Militar menos eficaz.
Para o magistrado, o citado princípio orienta a interpretação das leis e a
aplicação das penas. Na dúvida, o juiz deve sempre optar pela interpretação mais restritiva da
norma penal, evitando a criminalização de condutas que não causem uma lesão significativa
ao bem jurídico tutelado. A aplicação da pena também deve ser a mínima necessária para
atingir a finalidade de prevenção geral e de retribuição, buscando alternativas à prisão sempre
que possível. A aplicação do princípio da intervenção mínima na prática judicial é crucial
para evitar a punição de condutas de menor potencial ofensivo que poderiam ser tratadas de
outra forma, ou por outros ramos do direito.
No entanto, é sabido que a aplicação deste princípio enfrenta desafios
consideráveis. A adesão a ele não significa complacência com o crime, mas sim um
compromisso com um sistema de justiça mais racional, eficaz e humano. Ao limitar a atuação
do Direito Penal Militar, ele o torna mais forte, direcionando sua força e efetividade para os
problemas mais graves e evitando que se disperse em questões de menor importância.
Do contrário, além de deslegitimar a aplicação do Direito Penal Militar, haverá
o seu próprio enfraquecimento.
No caso do recorrido, a sua conduta, embora lamentável, não demonstra a
gravidade necessária para que a resposta punitiva seja a criminal.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376143.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Sd JESSÉ poderia perfeitamente ser alvo de procedimento administrativo
disciplinar na esfera da Organização Militar em que servia, a qual, em sua autonomia, possuía
os meios necessários para aplicar as sanções pertinentes, oportunas e adequadas à conduta do
militar, de modo a garantir uma resposta efetiva e eficaz do Estado, objetivando a
manutenção da hierarquia e da disciplina militar no âmbito da caserna.
No caso em que se verifica que o denunciado restituiu todos os gêneros
alimentícios que tentou subtrair do Rancho, em razão da atuação eficaz do Comandante da
Guarda, que o surpreendeu, antes de sair do aquartelamento, entendo que outros ramos do
direito, como o Direito Administrativo, na seara disciplinar, possuem ferramentas hábeis e
suficientes para solucionar a questão de forma satisfatória, protegendo os bens jurídicos
tutelados, em relação à questão patrimonial, bem como em relação ao restabelecimento dos
preceitos hierárquicos e disciplinares violados.
No caso em tela, verifica-se que o Acusado foi licenciado, ou seja, não teve seu
tempo de serviço prorrogado junto ao Exército após a prática da conduta imputada, o que de
certa forma já se caracteriza como um efeito negativo, e até mesmo de caráter punitivo na
esfera administrativa.
O denunciado deixou de manter um vínculo profissional de caráter público com
o Exército, o que lhe rendia certa segurança econômica, deixando de perceber a respectiva
remuneração. Diante das dificuldades de recolocação no mercado de trabalho atual, e
considerando a idade, a pouca experiência e a baixa qualificação que normalmente
caracterizam, de modo geral, o universo de soldados nas Forças Armadas, tudo indica que o
desligamento do Recorrido das fileiras militares, nas circunstâncias em que se deu, pode ser
considerado como uma espécie de sanção já imposta em razão da conduta irregularmente
praticada no dia dos fatos, o que, no nosso entender, se mostra suficiente, para fins de
repressão do caso concreto individualmente considerado, e de prevenção geral, visando inibir
a prática de condutas futuras por outras pessoas, tornando, assim, desnecessária qualquer
punição adicional na seara penal.
É fundamental que se tenha em mente que a finalidade do Direito Penal Militar
não é a de punir qualquer violação aos deveres, à ética ou à honra militares, mesmo porque,
toda transgressão disciplinar também ofende esses valores, insculpidos, basicamente, nos
artigos 28 e 31 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e nos Regulamentos
Disciplinares das Forças Armadas, ainda que em menor grau, mas sim as condutas mais
graves que afetem a hierarquia, a disciplina e a própria capacidade de atuação e
funcionamento regular da respectiva Força.
Nesse caso inexistiu dano, a conduta não comprometeu a estrutura e
funcionamento da Instituição, nem abalou de forma irreversível a confiança entre o soldado e
o Exército de modo a demandar a aplicação da sanção penal, podendo a questão ser
perfeitamente solucionada por outras esferas do direito, como a administrativa (o que já
ocorreu com o licenciamento do Acusado), e a seara disciplinar, que poderia ter sido uma das
vias a ser escolhidas na época.
É importante, ainda, mencionar que a tutela dos princípios constitucionais da
hierarquia e da disciplina impõe que o princípio da insignificância não deve ser
automaticamente aplicado no âmbito desta Justiça Militar da União (JMU).
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376143.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deste modo, a aferição de sua aplicação, de modo excepcional, deve ocorrer em
cada caso concreto, a fim de se analisar se a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora foi ou não significativa a ponto de tornar apta a utilização do Direito Penal
Militar. Somente diante de uma considerável ofensa ao bem jurídico tutelado deve a Justiça
Militar da União se ocupar de aplicar as normas do Direito Repressivo Castrense. Condutas
tidas como menos gravosas podem ser resolvidas perfeitamente no âmbito de atuação outros
ramos do direito.
Como bem pontuado na sentença proferida pelo Juízo de 1º grau:
[...]
Nos casos de peculato-furto, trata-se, na essência, de um furto comum praticado por servidor
público ou militar, ou por terceiro com a colaboração destes, aproveitando-se da facilidade
proporcionada pela condição de servidor ou militar. A consumação do peculato-furto está
diretamente vinculada à efetiva subtração do bem, caracterizada pela retirada do objeto da
esfera de vigilância do seu legítimo proprietário.
Embora a moralidade administrativa também seja um bem jurídico tutelado de modo reflexo
pela norma penal, o delito de peculato furto, na verdade, protege diretamente o patrimônio da
administração, circunstância que, à luz dos autos, torna perfeitamente possível a aplicação do
princípio da insignificância.
A tendência contemporânea do Direito Penal é a redução de seu alcance, limitando-se a
incriminar condutas que causem impacto significativo sobre bens jurídicos de elevado valor
social. Essa abordagem visa permitir que o Estado concentre seus esforços de maneira mais
eficiente no combate à criminalidade de maior gravidade.
[...]
Como vemos, a conduta do réu, embora reprovável do ponto de vista moral, consideradas as
circunstancias em que o fato ocorreu, não tem relevância penal de modo a exigir uma resposta
do direito repressivo consistente em imposição de sanção penal, de modo que não se mostra
necessária e porque não dizer, justificável, a atuação do direito repressivo e consequentemente
a delimitação da esfera de liberdade do réu, não tendo se consolidado, em decorrência,
qualquer ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal.
Aparentemente, o furto dos gêneros alimentícios decorreu de um ato impensado do acusado,
que demonstrou arrependimento, já tendo recebido a sanção suficiente, na medida em que
perdeu qualquer possibilidade de seguir com sua carreira militar, já tendo sido, inclusive,
licenciado.
[...]
Cabe, ainda, destacar que, nesta Ação Penal Militar (APM), o Juízo a quo
decidiu inicialmente rejeitar a Denúncia, em um primeiro momento, somente processando-a,
posteriormente, por força decisão proferida por este Tribunal, que determinou o seu
recebimento, ao julgar Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM).
Posteriormente, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx), por
unanimidade, absolveu o réu, trazendo-nos ao momento atual, em sede de Apelação
interposta pelo Parquet.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376143.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os princípios da hierarquia e da disciplina são fundamentais para a manutenção
da higidez e do regular funcionamento das Forças Armadas e, portanto, de elevado valor
social, conforme mencionado pelo acurado Juízo a quo.
Neste caso concreto, no entanto, apesar da tipificação do delito imputado ao réu
estar tecnicamente de acordo, o tratamento da situação na esfera administrativa avançou,
reprimindo o mal feito e não remanescendo ofensa grave aos princípios constitucionais
referidos, evidenciando, portanto, a concretização da tutela adequada dos mesmos. Assim,
este caso concreto parece nos oferecer uma situação de aplicação do princípio da bagatela
imprópria, de modo excepcional, a fim de não se banalizar a aplicação do Direito Penal
Militar.
O tratamento deste tema no âmbito administrativo serve à tutela da hierarquia e
da disciplina com mais efetividade, na medida em que se caracteriza como uma atuação mais
oportuna e menos onerosa.
Ademais, entendo que esse tipo de conduta, em face da evidente falta de
lesividade penal, deveria ter sido solucionado à época somente à luz dos decretos
disciplinares, punindo o militar na medida de sua culpabilidade e levando em consideração
sua situação financeira pretérita, que o exercício regular e efetivo da liderança por parte de
seus superiores imediatos lhes permitiria conhecer e aferir. O próprio acusado mencionou nos
autos que cometia outra transgressão disciplinar, ao participar de comércio de serviço de
escala, para conseguir recursos financeiros.
Casos como este, trazidos à apreciação deste Tribunal, banalizam sua atuação,
que deveria manter-se atenta à análise de outros tantos temas mais relevantes e atentatórios à
hierarquia e à disciplina, e aos bens jurídicos tutelados por esta Justiça Especializada. Atuar
em feitos como este não favorece a desenvolver, externamente, uma percepção de relevância
para esta Justiça Militar da União (JMU).
Manejar a máquina jurisdicional, para casos desta natureza, impõe empenho
desproporcional de recursos de toda ordem e pode comprometer a imagem deste Tribunal
Castrense perante os olhos da sociedade e dos demais órgãos de persecução de justiça, além
de oferecer argumentos a atores eventualmente interessados em detratar esta Corte e a Justiça
Militar da União (JMU). Considero inadequado, nestes tempos, ignorar as implicações,
inclusive políticas, oriundas das decisões e trabalhos dos tribunais, pois vejo como realidade
dois fenômenos de mesma direção e sentidos opostos, ambos igualmente deletérios ao grande
objetivo de impartir justiça, com vistas a fomentar a paz social. São eles, a politização da
justiça e a judicialização da política.
2.3. DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
O princípio da duração razoável do processo é um dos pilares do Estado
Democrático de Direito, representando uma garantia fundamental para a efetividade da
justiça.
Consagrado no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004, que adicionou o inciso LXXVIII ao artigo 5º da Constituição Federal, ele
estabelece que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376143.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais do que uma simples norma, esse princípio é um direito fundamental. Ele
visa proteger as pessoas contra a morosidade excessiva da máquina judiciária, que pode
tornar as decisões ineficazes e, por vezes, anular o próprio direito em disputa. A demora
injustificada pode causar prejuízos financeiros, sociais e psicológicos, transformando a busca
por justiça em um fardo insuportável.
A duração razoável do processo não existe isoladamente. Ela se relaciona e se
complementa com outros princípios constitucionais e processuais, como a dignidade da
pessoa humana, o acesso à justiça, o devido processo legal e a segurança jurídica.
Segundo o princípio da dignidade da pessoa humana, a demora processual afeta
diretamente a dignidade do indivíduo, que se vê em um estado de incerteza e angústia por
tempo prolongado, esperando por uma resolução que, muitas vezes, não chega.
Também é importante ressaltar que a garantia de acesso à justiça pode ser
entendida, não só como a possibilidade de ingressar com uma ação, mas também a de que
essa ação terá uma resposta em tempo hábil, razoável. Um processo que se arrasta por anos é,
na prática, uma negação desse acesso.
Já o princípio do devido processo legal garante que o processo seguirá um
conjunto de regras preestabelecidas. A duração razoável é um componente essencial desse
conjunto, pois um processo "devido" também deve ser célere. A demora na resolução de
conflitos gera insegurança, pois as partes envolvidas não sabem qual será, e quando ocorrerá,
o desfecho de suas relações jurídicas. A duração razoável, ao contrário, promove a
estabilidade e a previsibilidade, dando concretude, portanto, ao princípio da segurança
jurídica.
A definição do que venha a ser "duração razoável" não se apresenta como sendo
um critério rígido. A jurisprudência e a doutrina, inclusive de órgãos internacionais como a
Corte Interamericana de Direitos Humanos, utilizam alguns elementos para avaliar se a
duração de um processo foi razoável ou não.
Nesse passo, pode-se aferir os seguintes aspectos:
a. complexidade do caso: casos com grande volume de provas, multiplicidade
de partes, ou que envolvem questões jurídicas inovadoras, naturalmente demandam mais
tempo para sua tramitação, no entanto, mesmo nesses casos, a demora não pode ser
desproporcional;
b. a atividade das partes: a conduta das partes, como a prática de atos
protelatórios, pode ser um fator que justifica a demora, cabendo registrar que o princípio da
duração razoável não protege o litigante de má-fé que busca, intencionalmente, atrasar o
andamento regular do processo;
c. atividade dos órgãos estatais encarregados de apurar os fatos tidos como
crime, em especial do órgão judicial: a demora causada pela ineficiência dos órgãos estatais
encarregados da persecução penal não pode recair sobre as pessoas que eventualmente se
vejam na condição de investigadas, de modo que, além disso, a demora que tenha por origem
o Poder Judiciário, como a falta de juízes, a má organização cartorária, ou a demora na
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376143.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática de atos processuais, viola diretamente o princípio, apresentando-se, nesse contexto,
como sendo essenciais para combater essa ineficiência, a gestão dos tribunais e a utilização
de novas tecnologias (como o processo eletrônico); e
d. natureza do direito em discussão: a urgência do direito em questão pode
influenciar a avaliação da razoabilidade, como os processos que envolvem direitos à saúde,
liberdade, ou alimentos, por exemplo, que exigem uma tramitação mais célere do que outros.
A violação da duração razoável pode acarretar diversas consequências, como a
responsabilidade civil do Estado por danos morais e materiais causados pela demora
injustificada. A jurisprudência brasileira tem se consolidado nesse sentido, reconhecendo o
direito à indenização em casos de atraso excessivo.
Em suma, o princípio da duração razoável do processo transcende a mera
celeridade. Ele é um reflexo do compromisso do Estado com a efetividade dos direitos e
garantias fundamentais. Sua aplicação exige uma colaboração entre os poderes, a
conscientização das partes e, acima de tudo, uma constante busca por inovação e eficiência
na gestão da justiça. Afinal, a justiça tardia, muitas vezes, pode se assemelhar à sua própria
negação.
Diante desse panorama, o mecanismo punitivo estatal necessita funcionar de
forma a realizar as ações legais a ele atribuídas dentro de uma janela de tempo que possa ser
considerada como sendo razoável, o que deve ser aferido diante das circunstâncias
individuais de cada caso concreto, de modo singular.
O IPM em questão foi instaurado em fevereiro de 2022, conforme pode se
observar pelo evento 1 do Inquérito Policial Militar nº 7000039-29.2024.7.07.0007, no qual
se encontra a Portaria nº 02-Asse Ap As Jurd/7, de 9/2/2022, lavrada pelo então Comandante
da 7ª Região Militar.
Portanto, desde o início de fevereiro de 2022 até a presente data, o acusado se
vê como sujeito sobre o qual recai o peso de uma investigação criminal, uma das ações
estatais mais incisivas que existem.
Na sequência, passou a ser um indivíduo que tem sobre si a imputação de um
crime militar perante a Justiça Militar da União (JMU), em razão da atuação do Ministério
Público Militar (MPM) no caso, que ofereceu Denúncia contra o Recorrido, e que acabou
sendo rejeitada de forma fundamentada pelo Juízo a quo, em um primeiro momento, somente
sendo recebida em razão de Acórdão proferido em momento posterior por este Tribunal, no
julgamento do Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo Órgão Acusatório.
Logo após, todos os trâmites de uma Ação Penal Militar (APM) foram
providenciados pelo Juízo de 1º grau, que, ao final, proferiu Sentença absolutória, já em
dezembro de 2024, ou seja, há mais de dois anos após o momento em que se deu a
instauração do supracitado IPM.
Como se não bastasse, o feito subiu a este Tribunal em sede de Recurso de
Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), e, após aproximadamente três
anos e meio do início da referida investigação policial militar, esta Corte agora se debruça
sobre o julgamento do caso.
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376143.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entendo que todo esse lapso temporal em que se deu o trâmite da persecução
estatal, a respeito do caso concreto, englobando, tanto a fase investigativa, quanto a fase
judicial, configura um irregular exercício do poder punitivo, diante das circunstâncias
particulares verificadas nos autos, em especial o fato de os gêneros alimentícios que o
Acusado tentou subtrair ser de pouca monta, e ainda o fato de sequer terem sido levados por
ele para fora da Organização Militar em que servia, o que redundou na sua restituição integral
ao Rancho da Organização Militar onde os fatos ocorreram, de maneira imediata.
Dessa forma, após aproximadamente três anos e meio do início da investigação
levada à efeito por intermédio do IPM elaborado, entende-se que a situação em si, além de
contrariar os princípios da economia e celeridade processual, impõe um custo excessivo ao
Estado e uma desnecessária e longa submissão do denunciado à condição de
investigado/acusado, com todas as repercussões jurídicas e extrajurídicas que dela decorrem,
sem que haja uma finalidade social relevante a ser atingida.
A manutenção da Sentença absolutória é medida que melhor se alinha à
finalidade do processo, que deve ser célere e justo, além de seu caráter utilitário, no ensejo de
permitir a ação punitiva do Estado nos casos em que a lei considera o desfecho punitivo
como necessário e adequado.
O prosseguimento da lide penal, diante das circunstâncias concretas que
revestem o caso, viola a razoabilidade, a eficiência e a própria dignidade da pessoa humana
do Denunciado.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) tem evoluído para uma
aplicação mais consciente e proporcional do Direito Penal Militar, rechaçando a pura e
simples formalidade em favor da justiça material.
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONSUMO CULPOSO DE MUNIÇÃO. ART. 265 C/C O
ART.
266
DO
CPM.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. DESPROVIMENTO. I- Disparo acidental de arma de fogo, resultando no
consumo de uma única munição, avaliada no valor ínfimo de R$ 2,14 (dois reais e quatorze
centavos), o qual foi prontamente ressarcido pelo militar. II- A questão em discussão consiste
em saber se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de consumo culposo de
munição (art. 265, c/c o art. 266, ambos do CPM), considerando as peculiaridades do caso
concreto e os valores tutelados pela Justiça Castrense. III- O princípio da insignificância,
embora de aplicação restrita na Justiça Militar, pode ser reconhecido quando presentes os
vetores estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal: mínima
ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, além de
não ser observada, no caso concreto, violação aos princípios e valores inerentes à seara
castrense. IV- Nesse contexto, é válida a aplicação do princípio da intervenção mínima,
corolário do Estado Democrático de Direito, segundo o qual o Direito Penal deve ser
reservado para a proteção dos bens jurídicos mais importantes e dos ataques mais graves,
funcionando como ultima ratio do sistema punitivo. V- O Código Penal Militar prevê a
possibilidade de conversão de condutas de ínfimo potencial ofensivo em infrações
disciplinares, como nos casos de lesão corporal levíssima (art. 209, §6º), de dano atenuado
(art. 260, §4º) e de furto atenuado (art. 240, §1º). VI- A conduta negligente do militar, embora
reprovável e contrária às normas de segurança, não atingiu de forma significativa os pilares
da hierarquia e da disciplina, sendo a resposta administrativo-disciplinar mais adequada e
proporcional que a persecução penal. VII- Recurso conhecido e não provido. Decisão por
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376143.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maioria. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000224-49.2025.7.00.0000, Relator: Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 12/6/2025, Data de
Publicação: 27/6/2025) (Destaques acrescidos.)
Entendo que essa linha de entendimento merece ser privilegiada, evitando a
criminalização de condutas que, embora irregulares, não justificam a intervenção da Justiça
Castrense, e, portanto, a aplicação do Direito Penal Militar, devendo ser resolvidas por outros
ramos da direito de maneira satisfatória.
A submissão do acusado à persecução penal por todos esses anos, considerando
as particularidades que envolvem o presente caso, não pode ser tida como o regular exercício
do direito punitivo estatal, na medida em que a lesão ao bem jurídico tutelado não a justifica,
tendo em vista o longo período de tempo já transcorrido desde o início das investigações,
impondo desnecessária e demasiadamente ao denunciado o peso de responder a um processo
penal militar, que caracteriza, em verdade, uma circunstância que contraria o princípio da
razoável duração do processo, consagrado pela Constituição Federal de 1988.
3. DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de Apelação e, no
mérito, de negar-lhe provimento, mantendo inalterada a Sentença proferida pelo Juízo a quo
que absolveu o acusado com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, considerando as
singulares circunstâncias que envolvem o caso concreto, em atenção aos princípios da
atipicidade material, da bagatela imprópria, da intervenção mínima, que engloba os
subprincípios da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal Militar, e da
razoável duração do processo.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376143v8 e do código CRC 88bd447c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 04/11/2025, às 13:30:16
7000039-29.2024.7.07.0007
40001376143.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR